Tribunal: CARF
Processo: 15504.725924/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010

LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS NÃO VINCULADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO OU TITULAR DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO NOTARIAL.
São passíveis de glosa despesas escrituradas em Livro-Caixa quando não correspondentes a gastos vinculados à prestação de serviço no exercício de atividade como profissional autônomo ou titular de serviços notariais e de registro notarial; quando não relacionados com a atividade exercida pelo sujeito passivo; ou que não sejam necessárias à percepção do rendimento e manutenção da fonte pagadora.
LIVRO-CAIXA. SERVIÇOS NOTARIAIS. DEDUÇÕES AUTORIZADAS. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, VALE-REFEIÇÃO OU VALE-ALIMENTAÇÃO E ACESSO À INTERNET FIXA.
São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações usuais exigidas pelas atividades desenvolvidas pelo contribuinte, quando essenciais a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades e que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos, devendo, de forma concomitante, se verificar comumente no tipo de operação, apresentando-se de forma costumeira ou ordinária.
Em decorrência da forma usualmente utilizada para efeito de pagamento de títulos e emolumentos, não se concebe a movimentação financeira dos valores auferidos diariamente pelo cartório sem a intermediação de instituições financeiras, de forma que o gasto incorrido com tarifas bancárias, no exercício da atividade cartorária, atende aos requisitos de necessário à percepção da renda e manutenção da fonte produtora.
As despesas com vale-refeição ou vale-alimentação, destinados indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante documentação idônea e escrituradas em livro Caixa, podem ser deduzidas dos rendimentos percebidos pelos titulares de serviços notariais e de registro para efeito de apuração do imposto sobre a renda da pessoa física.
Havendo norma que, para seu cumprimento, exige do titular cartorário meios para acesso à rede mundial de computadores, tal fato, por si só, justifica a contratação do serviço de internet fixo, por se tratar de despesa necessária para efeito de cumprimento de expressa imposição normativa a cargo do contribuinte, cujo descumprimento suscita aplicação de penalidade, tornando-se assim, necessária à regular exploração da atividade e manutenção da fonte produtora.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR POSTERIOR A 2007. POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). Portanto, para fatos posteriores a 2007 é possível a cumulação, uma vez que o art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa claro serem as multas independentes e cobradas em hipóteses distintas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeito vinculante, não se constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquelas objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725924/2014-22
ACÓRDÃO
2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURÍCIO LEONARDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010

LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS NÃO VINCULADAS À
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
NO
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
COMO
PROFISSIONAL AUTÔNOMO OU TITULAR DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE
REGISTRO NOTARIAL.
São passíveis de glosa despesas escrituradas em Livro-Caixa quando não
correspondentes a gastos vinculados à prestação de serviço no exercício de
atividade como profissional autônomo ou titular de serviços notariais e de
registro notarial; quando não relacionados com a atividade exercida pelo
sujeito passivo; ou que não sejam necessárias à percepção do rendimento
e manutenção da fonte pagadora.
LIVRO-CAIXA. SERVIÇOS NOTARIAIS. DEDUÇÕES AUTORIZADAS. DESPESAS
COM TARIFAS BANCÁRIAS, VALE-REFEIÇÃO OU VALE-ALIMENTAÇÃO E
ACESSO À INTERNET FIXA.
São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações usuais exigidas pelas atividades desenvolvidas
pelo contribuinte, quando essenciais a qualquer transação ou operação
exigida pela exploração das atividades e que estejam vinculadas com as
fontes produtoras de rendimentos, devendo, de forma concomitante, se
verificar comumente no tipo de operação, apresentando-se de forma
costumeira ou ordinária.
Em decorrência da forma usualmente utilizada para efeito de pagamento
de títulos e emolumentos, não se concebe a movimentação financeira dos
valores auferidos diariamente pelo cartório sem a intermediação de
instituições financeiras, de forma que o gasto incorrido com tarifas
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
2
bancárias, no exercício da atividade cartorária, atende aos requisitos de
necessário à percepção da renda e manutenção da fonte produtora.
As
despesas
com
vale-refeição
ou
vale-alimentação,
destinados
indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante
documentação idônea e escrituradas em livro Caixa, podem ser deduzidas
dos rendimentos percebidos pelos titulares de serviços notariais e de
registro para efeito de apuração do imposto sobre a renda da pessoa física.
Havendo norma que, para seu cumprimento, exige do titular cartorário
meios para acesso à rede mundial de computadores, tal fato, por si só,
justifica a contratação do serviço de internet fixo, por se tratar de despesa
necessária para efeito de cumprimento de expressa imposição normativa a
cargo do contribuinte, cujo descumprimento suscita aplicação de
penalidade, tornando-se assim, necessária à regular exploração da
atividade e manutenção da fonte produtora.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR POSTERIOR A 2007.
POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%). Portanto, para fatos posteriores a 2007
é possível a cumulação, uma vez que o art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa
claro serem as multas independentes e cobradas em hipóteses distintas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou
pelos tribunais judiciais, que não tenham efeito vinculante, não se
constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a
outras ocorrências, senão aquelas objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para restabelecer as deduções da
base de cálculo do IRPF: a) do valor de R$ 2.095,20, declarado pelo contribuinte em Livro-Caixa a
título de gastos com tarifas bancárias; b) dos valores relativos à contratação de serviços de
Internet fixa, oferecidos pela Net Virtua; e c) das despesas escrituradas pelo recorrente sob o título
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
3
“VALE REFEIÇAO”, referente a pagamentos efetuados à empresa Ticket Serviços S/A, pela
aquisição de ticket refeição para seus funcionários.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos
(relator). Ausente o conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-106.034 da 18a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ - DRJ/RJO
(e.fls. 2423/2443), que julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-calendário de 2010, no valor total, consolidado em
28/07/2014, de R$ 1.599.071,10.
O lançamento tributário decorre da apuração de redução indevida da base de
cálculo do IRPF declarado de despesas escrituradas em Livro-Caixa, que foram consideradas pela
autoridade fiscal lançadora como não dedutíveis. Também foi apurado o recolhimento a menor do
IRPF devido pelo contribuinte a título de carnê-leão mensal, ensejando aplicação da multa isolada
por: “Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê-Leão”, no percentual de 50% do
imposto que deixou de ser recolhido mensalmente.
Consoante exposto na “Termo de Verificação Fiscal” elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 12/41), parte integrante do Auto de Infração, o sujeito passivo é titular do
Serviço Notarial do 8o Ofício de Belo Horizonte e da análise da documentação coletada no curso
de ação fiscal, constatou-se a dedução indevida de despesas informadas em Livro-Caixa, relativas
ao exercício de 2011 e, por consequência, a apuração incorreta do Imposto sobre Renda no ano-
calendário objeto do procedimento de auditoria fiscal (2010). O Relatório apresenta as seguintes
informações e esclarecimentos, relativos à glosa de despesas escrituradas em Livro-Caixa:
(...)
2. INFRAÇOES APURADAS REFERENTES ÀS DESPESAS
(...)
2.6. No decorrer da ação fiscal o contribuinte apresentou os documentos que
amparavam os lançamentos escriturados em seu Livro Caixa relativo ao ano-
calendário de 2010. Grande parte dessa documentação foi acatada como idônea e
hábil a comprovar o pagamento das despesas de custeio necessárias à percepção
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
4
das receitas decorrentes de sua atividade como titular de serviço notarial e,
portanto, dedutíveis dos rendimentos tributáveis auferidos em tal atividade.
2.7. Entretanto, parte dessa documentação não foi aceita pela fiscalização, por
não se referir a despesas de custeio necessárias à percepção das receitas e à
manutenção da fonte produtora. Quanto a estas despesas, não se discute aqui a
sua realização, a critério do interessado. Apenas a sua dedutibilidade, nas
condições previstas na legislação tributária pertinente, atendendo aos limites
impostos pelo legislador. Também foram deduzidos indevidamente em Livro Caixa
os dispêndios com aplicação de capital na aquisição de bens, conforme
anteriormente conceituado. Por último, foram glosadas pela fiscalização outras
despesas, para as quais o contribuinte não comprovou, por meio de
documentação hábil e idônea a sua realização efetiva, conforme se verá adiante.
2.7.1. DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS A PERCEPÇÃO DA RECEITA E À
MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA
2.7.1.1 Despesas com Locomoção e Transporte: O fiscalizado apresentou diversos
recibos de pagamento de despesas com táxi, que foram por ele deduzidas
mensalmente no Livro Caixa, totalizando R$ 3.118,05 no ano- calendário de 2010.
Com relação a despesas com transporte e locomoção, o art. 6°, § 1°, alínea “b”, da
Lei no 8.134/90, com redação dada pela Lei n.° 9.250/95, dispõe que tais
dispêndios não poderão ser deduzidos da receita mensal da atividade. A única
ressalva é concedida ao representante comercial autônomo. No caso da
atividade desenvolvida pelo contribuinte (titular dos serviços notariais e de
registro), não há previsão legal para dedução de tais despesas, que foram
glosadas pela fiscalização.
2.7.1.2 Despesas com Alimentação:
Verifica-se na escrituração do fiscalizado a dedução de despesas sob o título
“VALE REFEIÇAO”, referente a pagamentos efetuados à empresa Ticket Serviços
S/A, pela aquisição de ticket refeição para funcionários. E ainda, de despesas
informadas sob o histórico “PGTO DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇOES CONF.
NOTAS DIVERSAS NO MÊS”, referentes a aquisições de salgados (pasteis,
empadas, pão de queijo), refrigerantes e fast food (cachorro quente, hambúrguer,
batata frita, pizza).
Inexiste previsão legal para dedução, no Livro Caixa, de despesas com
fornecimento de alimentação a funcionários. Nos termos do Parecer Normativo
CST 117, de 1988, o incentivo fiscal aos gastos com alimentação do trabalhador
está restrito às pessoas jurídicas com programa aprovado pelo Ministério do
Trabalho, o que não é o caso em tela, já que o contribuinte tributa seus
rendimentos na qualidade de pessoa física, só podendo reduzir da base de cálculo
do imposto devido as deduções expressamente previstas na legislação.
Por meio da Intimação Fiscal no 007/2014, o contribuinte foi solicitado a
apresentar cópia de Convenção Sindical ou Acordo Coletivo do Trabalho, que
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
5
determinasse a obrigatoriedade de fornecimento de alimentação a funcionários
do cartório. Em resposta o contribuinte informa que “os pagamentos de plano de
saúde, bem como, do Auxílio Alimentação, são políticas de incentivo ao
trabalhador, por parte da empresa, objetivando uma melhor produtividade dos
mesmos”. Desse modo, foi glosado o valor total de R$ 135.716,40, deduzido
indevidamente no Livro Caixa de 2010, por não existir convenção sindical, acordo
coletivo de trabalho ou legislação especifica que obrigasse o fiscalizado ao
fornecimento de alimentação a seus funcionários, de modo que os
correspondentes pagamentos não representam despesas de custeio necessárias a
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, mas despesas
incorridas pelo contribuinte por mera liberalidade de sua parte.
2.7.1.3 Despesas Médicas:
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a" da Lei no 9.250/95, poderão ser
deduzidos, na declaração de ajuste anual do IRPF, os pagamentos efetuados, no
ano-calendário, a título de despesas médicas. Tal dedução restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, referentes a seu próprio tratamento e
ao de seus dependentes.
Entretanto, verifica-se que o contribuinte deduziu, mensalmente, em Livro Caixa
despesas referentes a pagamentos de faturas do convênio médico Bradesco
Saúde S/A, de sua própria pessoa, de sua esposa Kátia Jardim Leonardo, CPF no
784.964.036-53 e de sua filha Raquel Lujan Jardim Leonardo, CPF no 054.766.506-
79, no total anual de R$ 18.641,36.
Tais despesas foram glosadas pela fiscalização, pois não são passíveis de dedução
na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do IRPF (Carnê-
leão).
O valor anual pago pelo Sr. Maurício como despesas médicas para sua própria
pessoa (R$ 7.441,40) foi considerado pela fiscalização, quando da lavratura do
auto de infração e deduzido da base de cálculo do imposto devido (ajuste anual),
conforme valores discriminados na planilha auxiliar constante do Anexo 02 do
presente Termo de Verificação Fiscal (TVF).
Entretanto, os valores referentes a Kátia Jardim Leonardo e Raquel Lujan Jardim
Leonardo não foram acatados, já que não se enquadram na condição de
dependentes do Sr. Maurício Leonardo. Ambas as contribuintes apresentaram
suas DIRPF em separado, no modelo simplificado.
2.7.1.4 Despesas com Instrução:
Verificou-se que o contribuinte efetuou, em seu Livro Caixa, deduções mensais de
despesas em conta denominada “TREINAMENTO/INSTRUÇÃO DE PESSOAL”,
referentes a pagamentos efetuados ao Pitágoras Sistemas de Educação Superior
Sociedade Ltda, de mensalidades, no curso de direito da aluna Jihrane de Almeida
Pinto, totalizando R$ 5.380,02 no ano-calendário.
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
6
A fiscalização constatou que Jihrane de Almeida Pinto é funcionária do serviço
notarial, exercendo a função de Escrevente. Entretanto, a despesa não foi acatada
como dedutível da base de cálculo do Carnê-leão, visto não se enquadrar no
conceito de despesa de custeio necessária à percepção da receita e à
manutenção da fonte pagadora. Também não é passível de dedução na
declaração anual de rendimentos, já que Jihrane de Almeida Pinto não é
dependente do Sr. Maurício Leonardo, conforme definido na legislação tributária.
2.7.1.5 Despesas com Honorários Advocatícios:
O contribuinte foi intimado a apresentar os contratos firmados com os escritórios
de advocacia com os quais deduziu pagamentos efetuados no ano de 2010.
Na documentação apresentada verificou-se que o contrato firmado com Carvalho
Dias & Pinheiro Advogados Associados tem como objeto a “assunção de todos os
problemas jurídicos e administrativos do contratante” e “abrange atuações em
procedimentos cíveis, tributários e administrativos”. No caso de Léucio Leonardo
Advogados Associados, o objeto é o acompanhamento de ações trabalhistas. Já o
contrato firmado com Humberto Theodoro Júnior Advogados Associados versa
sobre “a defesa dos interesses do contratante nos autos da ação civil movida pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais X Estado de Minas Gerais e Outros”.
Da análise dos contratos apresentados pelo fiscalizado, constata-se que as
despesas por ele deduzidas em Livro Caixa a título de honorários advocatícios
referem-se a pagamentos de remunerações a terceiros sem vínculo empregatício,
sem se tratarem, ainda, de emolumentos, não se enquadrando, portanto, na
situação prevista nos incisos I e II do art. 6o da Lei no 8.134/90, com redação dada
pela Lei no 9.250/95. Tais serviços advocatícios também não integram, no caso
vertente, aquelas despesas tidas como de custeio, assim consideradas aquelas
"necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora" (inciso
III do art. 6o da lei referida), já que os trabalhos do Serviço Notarial podem ser
realizados independentemente desses ônus.
Portanto, tais despesas realizadas pelo contribuinte não se enquadram nas
hipóteses previstas na legislação pertinente. Assim sendo, foram glosados todos
os valores escriturados no Livro Caixa do ano de 2010, no total de R$ 60.783,72,
referentes a honorários advocatícios pagos aos escritórios relacionados.
2.7.1.6 Despesas com Telefonia Celular:
Nos lançamentos efetuados no Livro Caixa de 2010 constam pagamentos às
empresas OI, GVT e Embratel, de faturas mensais referentes a despesas com
linhas telefônicas fixas, informadas como instaladas no Serviço Notarial do 8o
Ofício de Belo Horizonte, na Rua São Paulo no 684, lojas no 07 e 09. Tais
pagamentos foram integralmente acatados pela fiscalização.
Entretanto, foram glosados os valores escriturados, no mesmo ano, como
pagamentos de faturas mensais efetuados às seguintes empresas; ·
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
7

VIVO: telefones celulares no 9972-2526 e 9981-3493 (ambos DDD 31) e
9981- 0242 (com o DDD 38, da região de Corinto/MG); ·

TIM: telefones celulares no 9130-4193 (em nome de Mauricio Leonardo);
9237- 2792, 9237-2802 e 9237-2884 (em nome de Raquel Lujan Jardim
Leonardo);

NEXTEL: telefones celulares no 7813-5808 e 7813-5807 (em nome de
Raquel Jardim Leonardo).
O primeiro grupo citado, de telefones fixos, foi considerado correspondente a
despesas de custeio necessárias à percepção da receita, o que não ocorreu com o
segundo grupo, de telefones celulares, já que, pela análise minuciosa das faturas
verifica-se que:
 Dentre os serviços relacionados nas faturas, os que representam o maior
custo são os discriminados como “utilização de serviços de dados”,
“acesso internet”, “Blackberry Ilimitado” e “Tim Connect Fast”, referentes
a acesso, por celular, a internet e redes sociais (Messenger, Twitter e
Facebook), o que não pode ser enquadrado no conceito repisado de
necessário (essencial, indispensável, imprescindível, inevitável);
 Outro serviço bastante utilizado pelos usuários dos celulares acima
relacionados, e que se encontra fartamente discriminado nas faturas
apresentadas, é o de torpedos (“Tim Torpedo”, “Nextel Torpedo” e Vivo
Torpedo SMS”) que não pode ser considerado inevitável;
 Também chama a atenção a quantidade de “Chamadas em Roaming”
referentes a ligações realizadas e recebidas em outras cidades fora da
cidade de jurisdição do cartório (a maioria realizada de cidades do norte
de Minas, como Montes Claros, Verdelândia e Luislândia). O contribuinte
deduziu, também, despesas referentes a telefone celular da operadora
VIVO com o DDD 38, da região de Corinto/MG, com ligações realizadas
dessa cidade para várias outras. Constam, ainda, várias chamadas em
“Roaming Internacional” – ligações em visita a outros países. Pela
natureza das ligações, não há como enquadrá-las na situação de
indispensáveis;
(...)
Pelos motivos acima elencados pode-se inferir que os celulares não foram
utilizados a serviço do cartório, e consequentemente tais dispêndios, que
somaram a importância de R$ 17.387,59 no ano de 2010, ainda que realizados por
pessoas vinculadas ao cartório, não são dedutíveis da base de cálculo do imposto
devido.
2.7.1.7 Despesas com Periódicos (Jornais e Revistas):
No tocante às despesas com aquisição de jornais e revistas, somente poderão ser
deduzidas aquelas referentes a publicações vinculadas à atividade desempenhada
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
8
pelo contribuinte. Sob essa ótica, as despesas com a assinatura da revista Caras e
dos jornais Hoje em Dia e Estado de Minas não estão diretamente relacionadas à
atividade notarial. Estas publicações foram adquiridas meramente para o conforto
dos clientes, do contribuinte ou de seus funcionários, sendo glosadas pela
fiscalização, totalizando R$ 1.432,83 no ano-calendário sob análise.
2.7.1.8 Despesas com Confraternização:
Foram deduzidos em Livro Caixa, como “DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO”,
pagamentos a “Planeta Gol BH” e “Centro de Futebol Zico BH”, por locação de
quadra esportiva e campo de futebol e a Associação dos Serventuários de Justiça
de Minas Gerais, de taxas de inscrição em campeonato.
Tais despesas com eventos esportivos, no valor total de R$ 965,00, não podem ser
classificadas como necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora da receita, tendo sido realizadas por absoluta liberalidade do
contribuinte.
2.7.1.9 Despesas com Pagamento do Carnê-leão:
Consta, na escrituração do contribuinte, a dedução de despesas em conta
denominada “CARNE LEAO PAGO”, referentes ao pagamento do imposto de renda
sob a forma de Recolhimento Mensal Obrigatório (Carnê-leão). Foi constatado
pela fiscalização que o imposto pago pelo contribuinte em um mês foi deduzido
da base de cálculo do imposto a pagar no mês seguinte.
Consta, ainda, a dedução de valores informados como “VR. REF. PGTO DARF CÓD.
1279 PARCELAMENTO IRPF”, referente a pagamentos mensais de parcelamento
do imposto de renda efetuado pelo contribuinte ao abrigo da Lei no 11.941/09.
Não existe previsão legal para a dedução, a título de despesas, do imposto de
renda da pessoa física. Nem do que foi efetivamente pago, muito menos daquele
que não foi pago pelo contribuinte na época devida, sendo objeto de
parcelamento especial.
2.7.1.10 Despesas com Tarifas Bancárias:
No decorrer do ano-calendário de 2010 foram deduzidas pelo contribuinte
despesas historiadas como “PG TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO NO MÊS”. As
movimentações que o contribuinte realiza em sua conta corrente, e as tarifas
incorridas com essas movimentações não possuem o caráter de “necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora”, condição sine qua non
para a dedução de despesas. Assim, foi glosado o valor de R$ 2.095,20,
indevidamente deduzido a esse título.
2.7.1.11 Despesas com Medicamentos:
No ano-calendário sob exame foram deduzidos pelo contribuinte, sob o manto de
“DESPESAS DIVERSAS”, pagamentos efetuados com aquisição de medicamentos
(Verutex, Epiduo, Eutropin e Levoid). Nos termos da legislação tributária vigente,
os gastos com medicamentos não podem ser deduzidos da base de cálculo do
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
9
imposto devido, por ausência de previsão legal. Por essa razão foi glosado o valor
de R$ 103,55 7, indevidamente deduzido.
2.7.1.12 Despesas com NET TV e NET Vírtua:
O serviço oferecido pela NET TV encontra-se delineado nas cláusulas 02.01 e
03.01 do contrato apresentado pelo fiscalizado, conforme trechos abaixo
colacionados:
(...)
O serviço oferecido pela NET Vírtua igualmente encontra-se definido nas cláusulas
02.01 e 03.01 do contrato apresentado pelo contribuinte, conforme trechos
abaixo:
(...)
As despesas realizadas com a contratação de tais serviços não são consideradas
"necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora" não
sendo, assim, passíveis de dedução em Livro Caixa, motivo pelo qual foi glosado o
valor anual de R$ 11.053,58, indevidamente deduzido pelo contribuinte.
2.7.1.13 Despesas com Depósitos Judiciais:
O depósito judicial de tributo municipal não é dedutível da base de cálculo do
IRPF, por não configurar despesa de custeio.
Nos termos do inciso II do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), o depósito judicial de tributo é causa de suspensão de exigibilidade do
crédito tributário. Os valores depositados judicialmente assim permanecem até o
desfecho da ação, quando então podem ser devolvidos ao depositante ou
convertidos em renda pelo ente competente.
Assim, o valor de R$ 68.415,48, indevidamente deduzido pelo contribuinte, foi
glosado pela fiscalização.
2.7.1.14 Despesas com Imóveis não Utilizados pelo Contribuinte em sua
Atividade Laboral:
Verificou-se que, além das despesas referentes a aluguel, condomínio e IPTU dos
imóveis utilizados como sede do cartório (lojas no 7 e 9 da Rua São Paulo no 684)
o contribuinte deduziu indevidamente:
 Pagamentos mensais efetuados a Silvinho Ximenes Consultoria e
Administração Imobiliária Ltda e ao Condomínio do Edifício Porto Prince,
referentes a aluguel, IPTU e taxas condominiais do imóvel situado a Rua
Timbiras no 1989, apto 1204, em Belo Horizonte;
Obs: Conforme Contrato de Locação apresentado pelo interessado
em 09/05/14, referido imóvel possui destinação residencial.
 Pagamentos mensais ao Condomínio do Edifício Vila Rica, referentes a
taxa condominial do apto 1104 da Rua São Paulo no 684, em Belo
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
10
Horizonte. Obs: Os boletos bancários quitados estão em nome de
terceiros, no caso Leila Maria Alves. O contribuinte não apresentou o
contrato de locação, capaz de comprovar seu vínculo com esse imóvel.
No caso em comento, a glosa realizada foi no valor anual de R$ 15.308,67.
2.7.1.15 Despesas com Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas:
Apenas com as pessoas jurídicas Presnot Ltda, Servnot Ltda, Notservice Ltda,
Marly Leonardo Martins ME e Mariza Silva Magalhães de Melo ME o contribuinte
deduziu o total de R$ 1.559.558,62 em seu Livro Caixa de 2010. Essas despesas
foram glosadas pela fiscalização, pelos motivos a seguir expostos.
A) Presnot Ltda - CNPJ 04.585.973/0001-90:
O contribuinte deduziu em Livro Caixa, em conta denominada “SERVIÇOS
PRESTADOS PJ”, o valor de R$ 1.451.600,00, referente a pagamentos efetuados
nos meses de janeiro a dezembro de 2010 à empresa Presnot Ltda. Tal quantia foi
glosada pela fiscalização, já que, nos termos da cláusula terceira do contrato
celebrado entre as partes em 30/04/09, o objeto da contratação é a prestação de
serviços de “administração de pessoal, gerência financeira, consultoria e mão de
obra”.
O pagamento de tais serviços não está incluído dentre aqueles passíveis de
dedução, nos termos do art. 6° da Lei no 8.134/90:
(...)
Além dos serviços contratados não serem considerados necessários à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora, várias outras situações foram
observadas pela fiscalização, tais como:
(...)
B) Notservice Ltda – CNPJ 12.868.976/0001-60:
O contribuinte deduziu em seu Livro Caixa o valor de R$ 19.000,00, na conta
“SERVIÇOS PRESTADOS PJ”, referente a pagamento efetuado em 30/12/10 à
empresa Notservice Ltda. Como no caso da empresa Presnot, esse pagamento foi
glosado, já que, nos termos da cláusula segunda do contrato celebrado entre as
partes em 30/11/10, o objeto do contrato é a prestação de serviços de “auditoria,
consultoria e mão de obra”, serviços esses que não podem ser considerados
necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
(...)
C) Servnot Ltda – CNPJ 12.868.948/0001-42:
Em Livro Caixa o fiscalizado deduziu R$ 19.000,00, referente a pagamento
efetuado em 30/12/10 à empresa Servnot Ltda, a título de “SERVIÇOS PRESTADOS
PJ”. Como no caso das empresas Presnot e Notservice, esse pagamento foi
glosado pela fiscalização, já que, nos termos da cláusula segunda do contrato
apresentado pelo contribuinte, o objeto do contrato celebrado entre as partes em
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
11
30/11/10 é a prestação de serviços de “auditoria, consultoria e mão de obra”,
serviços esses que não podem ser considerados necessários à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora.
(...)
 Cotejando o valor de R$ 1.451.600,00, supostamente pago pelo Sr.
Maurício Leonardo à empresa Presnot pela prestação de serviços de
administração de pessoal e consultoria de mão de obra, mais R$
38.000,00 creditados às empresas Notservice e Servnot, também por
consultoria e mão de obra, totalizando R$ 1.489.600,00 em 2010, com o
valor anual de R$ 504.468,93, dispendido pelo cartório com salários e
outras remunerações (férias, 13o, rescisões, inclusive remunerações pagas
a Kátia Jardim Leonardo, Raquel Lujan Jardim Leonardo, Bruno Duarte de
Magalhães e Jihrane de Almeida Pinto Silva), verifica-se que o
contribuinte teria pagado às essas três empresas, para administrar a sua
mão de obra, quase 3 vezes o valor dessa mão de obra.
D) Marly Leonardo Martins ME – CNPJ 08.848.514/0001-13:
Analisando o contrato celebrado em 22/12/09 entre Marly Leonardo Martins e
Maurício Leonardo, na qualidade de tabelião titular do Serviço Notarial do 8o
Ofício de Belo Horizonte, verifica-se na cláusula primeira que o objeto é “a
prestação de serviços gerais manutenção de máquinas e equipamentos”. Nos
termos da cláusula segunda, esses serviços seriam prestados por meio de “uma
visita mensal e quantas chamadas forem necessárias para atender a demanda do
contratante”. Por esses serviços o cartório pagou à contratada R$ 4.900,00 nos
meses de janeiro a outubro e R$ 5.000,00 nos meses de novembro e dezembro,
no total de R$ 59.000,00 no ano-calendário de 2010.
A despesa realizada com a contratação desse serviço não é passível de dedução
da base de cálculo do IRPF, por não estar enquadrada dentre aquelas relacionadas
no art. 6° da Lei no 8.134/90 (remuneração paga a terceiros, desde que com
vínculo empregatício; emolumentos pagos a terceiros e despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora).
Como informado, Marly Leonardo Martins é irmã de Mauricio Leonardo e,
conforme histórico do quadro societário, também figurou como sócia da empresa
Presnot, quando então exerceu a função de sócia-gerente.
No ano-calendário de 2010 o Serviço Notarial do 8o Ofício de Belo Horizonte
figurou como único tomador de serviços da empresa Marly Leonardo Martins ME,
como o prova as notas fiscais no 032 a 03311 e 051 a 060, escrituradas pelo
fiscalizado em seu Livro Caixa.
E) Mariza Silva Magalhães de Melo (ou Tacol Tamma Comercial) – CNPJ
08.871.449/0001-37:
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
12
Tem por objeto o contrato celebrado entre Mariza Silva Magalhães de Melo e
Maurício Leonardo a prestação de serviços de “limpeza e manutenção de
impressoras, teclados e gabinetes de computadores”. Conforme a cláusula
segunda do contrato supra “estes serviços serão prestados com uma visita
automática mensal e quantas chamadas forem necessárias para atender a
demanda da contratante”.
As parcelas pagas por esses serviços não são consideradas “despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora” ou seja,
não estão incluídas entre aquelas essenciais, indispensáveis, imprescindíveis,
inevitáveis, como já conceituado ao longo deste relatório.
Por essa razão, foi glosado o valor anual de R$ 10.958,62, indevidamente
deduzido como despesa de custeio pelo fiscalizado.
2.7.1.16 Recolhimento de Imposto Sobre Serviço Retido na Fonte sobre
Pagamento de Despesas Não Dedutíveis:
O contribuinte escriturou, em seu Livro Caixa, guias de recolhimento do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) Retido na Fonte, referente a valores
destacados em notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas que lhe prestaram
serviços em 2010. Ou seja, do valor total pactuado pela prestação de serviços,
parte era creditada diretamente ao prestador e outra parcela era recolhida pelo
cartório a título de ISSQN.
Foi glosado o valor anual de R$ 79.371,66, recolhido a título de ISSQN Retido na
Fonte, tendo como beneficiários as pessoas jurídicas Presnot Ltda, Servnot Ltda,
Notservice Ltda, Marly Leonardo Martins e Mariza Silva Magalhães de Melo, cujos
serviços prestados ao contribuinte não foram considerados dedutíveis, à luz da
legislação tributária vigente. Os valores mensais encontram-se discriminados na
planilha auxiliar constante do Anexo 02 do presente relatório.
2.7.2. APLICAÇÃO DE CAPITAL
2.7.2.1. Aquisição de Bens Diversos:
Conforme conceituado no item 2.4. deste TVF, considera-se aplicação de capital o
dispêndio com aquisição de bens cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera
utilização.
Foram glosados todos os dispêndios a seguir relacionados, que computam R$
9.317,62 no ano de 2010, com aquisição de móveis, máquinas e equipamentos,
por serem aplicações de capital, não sujeitos a dedução no Livro Caixa como
despesas:
(...)
2.7.2.2. Aquisição de Equipamentos de Informática:
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
13
A partir de 28/08/09, até o exercício de 2014, ano-calendário de 2013, os gastos
efetuados com informatização (aquisição de hardware, aquisição e
desenvolvimento de software e instalação de redes), poderiam ser deduzidos da
base de cálculo do IRPF, conforme dispõe o art. 3o da Lei no 12.024, de 2009, cujo
teor se reproduz:
(...)
A fruição de tal incentivo fiscal dependia do preenchimento de requisitos por
parte do sujeito passivo do tributo, ou seja, de ele estar entre os destinatários da
norma, no caso, os titulares dos serviços de registros públicos, previstos na Lei n°
6.015, de 31 de dezembro de 1973 (com redação dada pela Lei no 6.216/74), cujo
art. 1o encontra-se abaixo transcrito:
(...)
As hipóteses de isenção, em matéria tributária, devem ser interpretadas
restritivamente, ou seja, não comportam inclusão ou ampliação de qualquer
ordem. Assim, a regra de incentivo tem como destinatários apenas os
profissionais dos serviços expressamente referidos no art. 1o da Lei no 6.015/73,
quais sejam os Registradores Públicos. Ficam fora do alcance da lei, portanto, os
tabeliães de notas e de protesto de títulos, considerados Notários que, possuem
atribuições e competências específicas, definidas nos art. 6o a 11 da Lei no
8.935/94, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal. Competências
essas distintas daquelas atribuídas aos Oficiais de Registros por meio dos art. 12 a
13 da lei citada.
Desta forma, foram glosadas as aplicações de capital a seguir relacionadas, no
total de R$ 14.973,62 no ano sob ação fiscal, registradas pelo contribuinte em
Livro Caixa como “AQUISICAO EQUIP INFORMATICA”:
(...)
2.7.3. DESPESAS NÃO COMPROVADAS
2.7.3.1 Comprovantes Insuficientes:
Instado a apresentar demonstrativo esclarecendo cada um dos valores lançados
na conta “DEVOLUÇÃO DE EMOLUMENTOS”, sob o histórico “DEVOLUÇÃO
DESPESAS GERAIS COM SERV. NOTARIAIS”, o contribuinte informou apenas que se
tratavam de despesas incorridas com despachantes, que auxiliavam a serventia na
prestação de serviços, conforme transcrição disponível no item 1.7 do presente
TVF.
(...)
Além disso, foi constatado pela fiscalização que nenhum beneficiário das
“devoluções de despesas gerais” encontrava-se relacionado nas folhas de
pagamentos de salários, emitidas pelo cartório, ou seja, não foi comprovado o
vínculo empregatício exigido pela norma cogente.
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
14
Quanto a emolumentos, assim são consideradas as taxas remuneratórias dos
serviços notariais e de registros, configurando uma obrigação pecuniária a ser
paga pelo requerente dos serviços. Verificou-se que o fiscalizado deduziu,
mensalmente em sua escrituração, emolumentos pagos a outros cartórios, que
foram acatados pela fiscalização, em face dos documentos comprobatórios
apresentados. Porém essas “devoluções de despesas gerais” não se encontram
entre aquelas despesas pagas a outros cartórios e que foram lançadas a título de
DESPESAS COM CARTÓRIO.
Se fosse devolução de despesas, os interessados deveriam apresentar os
comprovantes das despesas realizadas, pois, devolução de despesas pressupõe
prestação de contas para reembolso, restituição, ressarcimento, reparação do
valor que foi desembolsado. Tais comprovantes não foram apresentados pelo
fiscalizado, ainda que especificamente intimado.
Assim sendo, as despesas não foram comprovadas com documentação idônea,
nem os esclarecimentos prestados pelo contribuinte foram suficientes para
comprovar a veracidade das despesas escrituradas no Livro Caixa, não sendo
atendido o que preceitua o § 2° do art. 6° da Lei no 8.134/90, anteriormente
transcrito.
Desta forma, os lançamentos relacionados no Anexo 01 do presente TVF, ora
deduzidos a título de “Devolução de Emolumentos”, ora como “Emolumentos
Pagos a Terceiros”, sob o histórico “DEVOLUÇÃO DESPESAS GERAIS COM SERV.
NOTARIAIS” e que perfazem um total de R$ 242.399,45 no ano sob ação fiscal,
não podem ser considerados despesas dedutíveis.
Note-se que, no cômputo geral das despesas do contribuinte, o total do dispêndio
anual é bastante significativo, sendo tais despesas deduzidas diariamente,
inúmeras com valor individual superior a R$ 2.000,00 e várias identificadas como
tendo sido pagas a pessoas jurídicas. E ainda, na relação contida no Anexo 01,
verifica-se que R$ 121.288,00, ou seja, mais da metade do valor lançado,
encontra-se relacionado como tendo sido pago em nome de uma mesma pessoa,
identificada como ROGERIO RIBEIRO LACERDA .
2.7.3.2 Comprovantes Não Apresentados:
O contribuinte foi intimado a apresentar o comprovante do pagamento da
despesa com viagem, no valor de R$ 1.156,00, escriturada em 11/08/10 no Livro
Caixa.
Em resposta apresentada em 01/07/14 o Sr. Maurício informa que “(...) os
documentos não foram localizados, não sabendo precisar onde foram
extraviados”.
Sendo assim, tal despesa foi glosada pela fiscalização, pela ausência de
comprovação.
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
15
2.8. Diante de todo o exposto, há que se considerar indevida a dedução da base
de cálculo do imposto de renda da pessoa física, efetuada pelo contribuinte a
título de Livro Caixa em sua DIRPF 2011, no valor total de R$ 2.291.451,77,
resultante da soma de todas as despesas glosadas referidas no item 2.7. anterior.
Estas despesas, com seus respectivos valores, datas de lançamento e históricos,
estão discriminadas no Anexo 01 (Despesas Escrituradas no Livro Caixa Deduzidas
Indevidamente dos Rendimentos Tributáveis – Ano-calendário 2010) do presente
TVF.
Os comprovantes das despesas glosadas (notas fiscais, boletos, faturas, recibos,
etc.) encontram-se anexados no Processo Administrativo Fiscal, no arquivo
denominado “Despesas Glosadas – 2010”.
(...)
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
2297/2328 e documentos anexos, onde suscita preliminar de nulidade, sob argumento de vício no
procedimento fiscal porque elaborado por amostragem e, quanto ao mérito, aduz que a
autoridade fiscal lançadora teria sido: “...extremamente radical ao glosar as deduções efetuadas
pelo impugnante. Data maxima venia, aplicou interpretação exageradamente "fiscalista",
cometendo excessos que expõem a autuação a críticas de toda sorte”. Na sequência, passa a
discorrer sobre os gastos a seguir relacionados, que foram objeto de glosa, sustentando a
regularidade de tais dispêndios e sua manutenção como dedução da base de cálculo do imposto.
Foram assim, contestadas as glosas relativas aos seguintes gastos: gastos com conexão à Internet
e com tarifas bancárias; serviços prestados por terceiras pessoas jurídicas; glosa reflexa de ISSQN
retido na fonte; gastos com honorários advocatícios; com telefonia; gastos com despesas médicas
e medicamentos; gastos como locomoção, transporte, alimentação; instrução, periódicos e
confraternização; gastos com carnê-leão e "depósitos judiciais" de ISSQN; aplicações de capital e
despesas não comprovadas. Ao final, é alegada a impossibilidade de cumulação das multas de
ofício e isolada aplicadas pela fiscalização; os principais argumentos de defesa apresentados na
impugnação encontram-se sintetizados no Relatório do Acórdão recorrido.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos de
admissibilidade, sendo julgada improcedente e mantido integralmente o crédito tributário
lançado. O acórdão exarado (e.fls. 2423/2443) apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte teve oportunidade de apresentar os
seus elementos de prova. Entretanto, é na fase impugnatória que o autuado pode
exercer o seu pleno direito de defesa, podendo, inclusive, juntar aos autos toda
documentação que julgar necessária. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
16
59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar a tese de nulidade do
lançamento.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Somente são dedutíveis as despesas de custeio necessárias e indispensáveis à
percepção da receita e manutenção da fonte produtora, bem como a
remuneração e encargos com terceiros com vínculo empregatício. Compete ao
contribuinte provar por meio de documentação hábil e idônea que a despesa
pleiteada se enquadraria no conceito de necessidade previsto na Lei.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO.
Tais penalidades estão previstas na legislação tributária e devem ser aplicadas nos
moldes em que a norma legal determina.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. As decisões administrativas não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência e perícia quando a realização dos mesmos se
revelem prescindíveis para que a autoridade julgadora possa formar a sua
convicção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O autuado interpôs o recurso voluntário de e.fls. 2451/2476, onde reitera que a
interpretação adotada pela fiscalização, para efeito das glosas, teria sido “excessivamente
restritiva” e que a definição legal das deduções. admitidas na apuração do IRPF, deveria ser
interpretada tendo em vista a realidade não apenas da atividade desenvolvida pelo contribuinte,
mas das próprias práticas sociais vigentes a cada período, a teor do disposto no art. 6o da Lei no
8.134, de 1990. Sustenta que: a) seriam indevidas as glosas fiscais de diversas deduções por ele
incorridas e levadas a efeito na apuração de seu IRPF, pois permitidas pelo ordenamento jurídico
(em especial o art. 6o da Lei 8.134/90); b) seria equivocada a glosa de despesas relacionadas à
aplicação de capital, sendo aplicável a autorização contida na MP no 460/09; c) todas as despesas
deduzidas estariam comprovadas; e d) não seria possível a cumulação de multas. Passa assim, a
reiterar os argumentos de defesa, cotejando e refutando os fundamentos da decisão recorrida,
relativamente aos seguintes gastos que foram objeto de glosa: gastos com conexão à Internet e
com tarifas bancárias; com serviços prestados por terceiras pessoas jurídicas e glosa reflexa de
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
17
ISSQN retido na fonte; gastos com honorários advocatícios; gastos com telefonia, locomoção,
transporte, alimentação e instrução; valores relativos ao carnê-leão e "depósitos judiciais" de
ISSQN; gastos com aplicações de capital e gastos não comprovadas. Ao final, é ainda contestada
pelo recorrente a aplicação da multa de ofício, no percentual de 75%, em concomitância com a
multa de 50% por falta de recolhimento do carnê-leão mensal, advogando que não poderiam
prosperar de forma cumulativa.
Os principais argumentos de defesa, constantes da peça recursal, serão
devidamente explicitados por ocasião do voto, ao ser analisado cada um dos gastos contestados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por edital em
19/02/2020, acorde o Edital n° 006345880, de 04/02/2020 (e.fl. 2479). O recurso voluntário ora
sob análise foi apresentado em 29/05/2019, conforme o “Termo de Solicitação de Juntada” de e.fl.
2449, portanto, antes mesmo da ciência oficial do Acórdão proferido pela DRJ; sendo tempestivo e
atendendo aos demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
1 – Esclarecimentos Iniciais - Dedução de Despesas em Livro-Caixa
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre esclarecer que as decisões
administrativas e judiciais trazidas na peça recursal são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Conforme explicitado no Relatório, a presente autuação tem por fundamento a
apuração de redução indevida da base de cálculo do IRPF declarado de despesas escrituradas em
Livro-Caixa, consideradas pela autoridade fiscal lançadora como não dedutíveis.
Sustenta o recorrente, que exerce a atividade notarial por delegação do Poder
Público, sendo que todos os gastos glosados pela autoridade fiscal lançadora atenderiam
plenamente aos preceitos normativos que tratam da apuração do IRPF, para efeito de dedução da
base de cálculo do imposto, tratando-se estritamente de despesas correspondentes: “..por
expressa previsão legal, a remuneração, os emolumentos pagos a terceiros, bem como as despesas
de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, podem
ser deduzidas da receita decorrente da atividade notarial..” Complementa que: “...a autoridade
fiscal teria sido extremamente radical ao glosar as deduções efetuadas pelo recorrente, merecendo
o lançamento reforma ao menos parcial.
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
18
Nos termos do art. 6o da Lei 8.134, de 1990, uma despesa para ser considerada
como de custeio e, portanto, ser dedutível, deve respeitar quatro requisitos, cumulativos e
indispensáveis:
a) deve estar relacionada com a atividade exercida;
b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-base correspondente ao
exercício da declaração;
c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte
pagadora;
d) deve estar escriturada em Livro-Caixa e comprovada com documentação idônea.
Buscando clarear a conceituação das despesas dedutíveis, sob a ótica do art. 6o, inc.
III, da Lei no 8.134/1990, por meio da Solução de Consulta – SC Cosit no 210/2018, a Coordenação
Geral de Tributação da Receita Federal assim se manifestou:
(...)
9. A Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, ao tratar das deduções relativas às
despesas escrituradas em livro-caixa na apuração do IRPF de quem recebe
rendimentos de trabalho não assalariado, assim dispõe em seu art. 6o (matriz
legal dos arts. 75 e 76 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 299:
“Lei no 8.134, de 1990:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que
se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
(...)
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(...)”
10. Por sua vez, a IN RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, com as alterações
da IN RFB no 1.756, de 31 de outubro de 2017, ao dispor sobre os rendimentos do
trabalho não assalariado, esclarece que:
“IN RFB no 1.500, de 2014:
(...)
Art. 56. Para a determinação da base de cálculo do recolhimento mensal
obrigatório
(carnê-leão),
pode-se
deduzir
do
rendimento
tributável:(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.756, de 31 de
outubro de 2017)
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
19
I - as parcelas previstas nos incisos I a V do caput do art. 52; e
II - as despesas escrituradas em livro Caixa, observado o disposto no art.
104.
(...)
Art. 104. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os
leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade
(...)
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. (Redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1.756, de 31 de outubro de 2017)
(...)”
(...)
14. A toda evidência, de plano, os gastos efetuados por tabelião com a
contratação de escritório de advocacia para a prestação de serviços de assessoria
jurídica, bem como para representação em processos judiciais e administrativos,
no exercício de sua atividade, não se enquadram, nos dois primeiros incisos do
artigo 104 da IN RFB no 1.500, de 2004, tampouco no inciso IV.
15. Assim, quer o consulente configurar tais gastos como despesas de custeio, as
quais, por sua vez, para serem dedutíveis devem ser “necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte pagadora”.
16. Observe-se que a Solução de Consulta Interna (SCI) no 6. de 18 de maio de
2015, analisou o conceito de despesas de custeio, concluindo pela similaridade
entre as despesas de custeio de pessoa física não assalariada e as despesas
operacionais da pessoa jurídica, conforme se pode verificar abaixo:
“16. Neste ponto, calha comentar que, ao analisar a dedutibilidade de
despesas de custeio inerentes aos rendimentos do trabalho não-assalariado,
a Cosit, em ao menos duas oportunidades, embasou-se na “semelhança do
que ocorre com as empresas”, pois o art. 299 do RIR/1999 (art. 191 do
RIR/1980) estabelece que “são operacionais as despesas não computadas
nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora”.
(...)
16.3. Essa linha de interpretação conforma-se com o princípio que vem
norteando a elaboração da legislação do imposto sobre a renda, de
harmonização da tributação das pessoas físicas com a das pessoas jurídicas,
consoante se verifica na exposição de motivos da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, e na da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
20
16.4. Disso deflui que, para avaliar a possibilidade de dedução dos
dispêndios vinculados aos rendimentos do trabalho não assalariado, em
consonância com a orientação da Cosit, é lícito apoiar-se nos precedentes
relativos ao imposto sobre a renda das pessoas jurídicas.
(...)
17. Consta no art. 299 do RIR/1999, o conceito de despesas operacionais da
pessoa jurídica, como sendo aquelas necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, desde que não computadas nos
custos. Os §§ 1o e 2o dispõem que as despesas necessárias são aquelas pagas ou
incorridas com o objetivo de realizar as operações exigidas pela atividade da
empresa, sendo admitidas apenas aquelas usuais ou normais às atividades da
empresa:
“Decreto no 3.000, de 1999
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização
das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no
4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.” (grifos da
transcrição)
18. O Parecer Normativo CST no 32, de 17 de agosto de 1981, esclarece que “o
gasto é necessário quando é essencial a qualquer transação ou operação exigida
pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas
com as fontes produtoras de rendimentos. Por outro lado, despesa normal é
aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e
que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou
ordinária. O requisito da usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual
na espécie de negócio”.
19. Saliente-se que ambas as exigências não são alternativas, e sim cumulativas,
ou seja, as despesas, além de serem necessárias à percepção da receita, devem
também ser necessárias à manutenção da fonte pagadora, concomitantemente.
20. Dentro dessa ótica, entende-se “despesas de custeio” como aquelas sem as
quais o consulente não teria como exercer o seu ofício de modo habitual e a
contento, como por exemplo, as despesas com aluguel, água, luz, telefone,
material de expediente ou de consumo.
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
21
(...)
Conforme se verifica dos trechos acima reproduzidos da SC Cosit no 210/2018, a
melhor definição das despesas de custeio partiu de conceitos contábeis, constantes do próprio
Regulamento do Imposto sobre a Renda. Também tomado por referência o Parecer Normativo
CST no 32, de 1981, onde esclarece que “o gasto é necessário quando é essencial a qualquer
transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que
estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos. Por outro lado, despesa normal é
aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que, na realização
do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito da usualidade deve
ser interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio”. Finalmente, foi salientado na
solução de consulta, que as exigências não são alternativas, e sim cumulativas, ou seja, as
despesas, além de serem necessárias à percepção da receita, devem também ser necessárias à
manutenção da fonte pagadora, de forma concomitante.
Baseado em tais premissas, a despeito das alegações de interpretação restritiva
pela fiscalização, passo à análise dos argumentos de defesa relativamente às glosas efetivadas
pela fiscalização e que são objeto de contestação no Recurso Voluntário ora sob exame, na ordem
em que apresentados na peça recursal.
2.1 - Dedução indevida de despesas escrituradas em Livro-Caixa –
Glosa de gastos com conexão à internet – Net Virtua
Contesta o recorrente a glosa procedida pela fiscalização relativamente a gastos
incorridos com a contratação de serviços da Net Virtua, afirmando tratar-se de contratação de
serviço de acesso à Rede Mundial de Computadores (Internet), necessária às atividades
cartorárias, que envolve: “...diversas obrigações e grandes responsabilidades ao tabelião, que não
pode, por exemplo, lavrar escritura de compra e venda de um imóvel sem consultar a base de
dados que informa a existência de eventuais indisponibilidades em relação ao patrimônio do
pretenso vendedor”. Cita, como exemplos, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens (CNIB), assim como, a comunicação da serventia notarial com o Tribunal de Justiça e outros
órgãos públicos, que se daria também no ambiente virtual, além da obrigação relativa à
apresentação mensal, à Receita Federal, por meio da internet, da Declaração sobre Operações
Imobiliárias (DOI, onde ficaria patente a necessidade de contratação de tal serviço.
No subitem 2.7.1,12, do “Termo de Verificação Fiscal”, a autoridade fiscal lançadora
registra que o contrato firmado pelo contribuinte e a Net Virtua tinha por objeto: “...tornar
disponível ao assinante o serviço de comunicação multimídia (SCM)s, consistente no transporte e
oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia em banda
larga, utilizando quaisquer meios dentro da área de prestação do serviço da prestadora. Pela
descrição do objeto, não há dúvida de se tratar de contratação de serviço de comunicação via
internet.
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
22
Já à época do período objeto do lançamento, vigia norma baixada pela Receita
Federal que criou a obrigação acessória, a cargo dos serventuários da justiça responsáveis por
Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, de apresentação mensal da
Declaração sobre Operações Imobiliárias, na espécie, a Instrução Normativa da Receita Federal -
IN RFB no 473, de 23 de novembro de 2004. Conforme o art. 4o de referida IN, a DOI seria
apresentada, sempre por intermédio da Internet, até o último dia útil do mês subsequente ao da
lavratura, anotação, averbação, matrícula ou registro do documento.
Verifica-se assim, tratar-se de obrigação acessória, criada pela própria
Administração Tributária, que deve ser cumprida mediante transmissão da declaração por
intermédio da Internet. Portanto, havendo norma que, para seu cumprimento, exige do titular
cartorário meios para acesso à rede mundial de computadores, tal fato, por si só, justifica a
contratação de tal serviço, por se tratar de despesa necessária para efeito de cumprimento de
expressa imposição normativa a cargo do contribuinte, cujo descumprimento suscita aplicação de
penalidade, tornando-se assim, necessária à regular exploração da atividade e manutenção da
fonte produtora.
Pelo exposto, deve ser restabelecida a despesa incorrida pelo contribuinte pela
contratação de serviços de conexão à Internet, oferecidos pela Net Virtua.
2.2 - Dedução indevida de despesas escrituradas em Livro-Caixa –
Glosa de gastos com tarifas bancárias
Sustenta o recorrente. que não se pode cogitar no desenvolvimento de qualquer
atividade sem a utilização de contas bancárias, especialmente no caso da atividade cartorária, haja
vista o volume e pulverização dos recursos – e despesas – de sua atividade, devendo, para efeito
de verificação da dedutibilidade, ser feito o teste seria possível o exercício da atividade sem
manutenção de conta bancária. Cita doutrina, onde se assevera que as tarifas seriam necessárias à
utilização da conta e esta, imprescindível ao exercício das atividades notariais e de registro, já que
os emolumentos, normalmente recebidos por meio de cheques emitidos pelos usuários, são
levados ao estabelecimento bancário para, depois de devidamente liberados pela compensação,
formarem o saldo com o qual se faz os pagamentos e recolhimentos a que se obrigam notários e
registradores.
O sistema de protesto e liquidação de títulos por meio dos cartórios é forma usual
utilizada e que se vale do sistema bancário. Por outro lado, não se concebe a movimentação
financeira dos valores auferidos diariamente pelo cartório sem a intermediação de instituições
bancárias, de forma que entendo, no caso da atividade cartorial, que o gasto incorrido com tarifas
bancárias atende aos requisitos de necessários à percepção da renda e manutenção da fonte
produtora, com especial destaque, pela forma usualmente utilizada para efeito de pagamento de
títulos protestados.
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
23
Entendo assim, pelo restabelecimento do valor de R$ 2.095,20, declarado pelo
contribuinte em Livro-Caixa, como dedução da base de cálculo do IRPF a título de gastos com
tarifas bancárias.
2.3 - Dedução indevida de despesas escrituradas em Livro-Caixa –
Glosa de Gastos com serviços prestados por terceiras pessoas jurídicas e reflexa
de ISSQN retido na fonte
Trata este subitem de glosa de gastos declarados como despendidos com as
pessoas jurídicas: Presnot Ltda, Servnot Ltda, Notservice Ltda, Marly Leonardo Martins ME e
Mariza Silva Magalhães de Melo ME, cujo somatório de valores deduzidos pelo contribuinte em
Livro Caixa, no ano de 2010, atingiu R$ 1.559.558,62. Essas despesas foram glosadas pela
autoridade lançadora por entender que os serviços constantes dos respectivos contratos de
prestação de serviços, ou notas fiscais emitidas, não estariam incluídos dentre aqueles passíveis de
dedução, nos termos do art. 6° da Lei no 8.134 de 1990, por não se caracterizarem como despesas
de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Por não se
considerar tais serviços como passíveis de dedução da base de cálculo do IRPF, também foram
glosados os valores relativos ao imposto sobre serviços (ISSQN) retido na fonte, decorrentes dos
respectivos valores das notas fiscais glosadas. Foi ainda destacado pela fiscalização as seguintes
circunstâncias:
a) Glosa de Gastos com serviços prestados pela pessoa jurídica “Presnot Ltda” e
reflexo de ISSQN retido na fonte
Aponta o “Termo de Verificação Fiscal” (e.fl. 29/ss), que o objeto da contratação de
tal empresa é a prestação de serviços de “administração de pessoal, gerência financeira,
consultoria e mão de obra”, sendo entendimento da fiscalização de que o pagamento de tal gasto
não estaria incluído dentre aqueles passíveis de dedução, nos termos do art. 6° da Lei no 8.134/90.
Também foi destacado, entre outros: a) o fato de que o quadro societário de tal empresa seria
composto pela esposa e pela filha do contribuinte (com 60% e 20% do capital social,
respectivamente), além de um outro sócio (Bruno), com 20% de participação; b) todos esses
sócios eram, no mesmo ano de 2010, funcionários do Serviços Notarial, com jornada mensal de
trabalho de 220 horas; c) a empresa não possuía empregados no ano de 2010 e tampouco
incorreu em custos com serviços prestados por terceiros sem vínculo empregatício ou com locação
de mão de obra; d) pela análise sequencial das notas fiscais contabilizadas no Livro Caixa do
fiscalizado e informações prestadas na DIPJ/2011, a empresa teria prestado serviços ao cartório
quase em regime de exclusividade (recebendo, por esta prestação R$ 1.451.600,00 no ano de
2010).
Em sua defesa, alega o recorrente que os serviços prestados pela Presnot Ltda
seriam imprescindíveis para a administração do Tabelionato, enquadrando-se como despesas de
custeio necessárias (essenciais!) à percepção da receita e (especialmente), à manutenção da fonte
produtora a teor do disposto no art. 6o, inc. III da Lei 8.134/90 e que pagamentos feitos a terceiros
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
24
não estão necessariamente excluídas do conceito de despesas de custeio. Afirma ainda o
contribuinte, que a real insurgência da fiscalização seria decorrente: a) da quase exclusividade da
prestação de tais serviços pela empresa ao cartório e; b) da contratação de pessoas jurídicas cujos
sócios tenham tido ou mantenham relação direta com o recorrente, entretanto, não haveria
vedação legal para a contratação com outras pessoas jurídicas, cujo quadro societário ostente
pessoas físicas que tenham relação familiar ou empregatícia com o contratante, sendo ainda
“...descabida a afirmação de que as pessoas físicas não poderiam atuar junto à PRESNOT LTDA.
por serem empregadas do cartório”.
b) Glosa de Gastos com serviços prestados pela pessoa jurídica “Notservice Ltda” e
reflexo de ISSQN retido na fonte
O objeto da contratação de tal empresa, também de acordo com o TVF (e.fl. 32), é a
prestação de serviços de “auditoria, consultoria e mão de obra”, novamente entendendo a
fiscalização que o pagamento de tal gasto não estaria incluído dentre aqueles passíveis de
dedução, nos termos do art. 6° da Lei no 8.134/90. Também foi registrado que a esposa do
autuado compunha o quando societário da empresa com 80% do capital social, à época dos fatos,
sendo que possuía o mesmo endereço da Presnot Ltda (tratada no subitem anterior). Oportuno
destacar, que o objeto do contrato da empresa Notservice em muito se assemelha ao firmado com
a Presnot, diferenciando-se apenas quanto ao item “auditoria”.
Na peça recursal, tratando de tais gastos, o recorrente limita-se a alegar que o
lançamento merece revisão relativamente a tal glosa, sem maior aprofundamento.
c) Glosa de Gastos com serviços prestados pela pessoa jurídica “Sernot Ltda” e
reflexo de ISSQN retido na fonte
Conforme o TVF (e.fl. 33), o objeto da contratação de tal empresa, também seria a
prestação de serviços de “auditoria, consultoria e mão de obra”, igualmente entendendo a
fiscalização que tal gasto não estaria incluído dentre aqueles passíveis de dedução, nos termos do
art. 6° da Lei no 8.134/90. Mais uma vez, a esposa do autuado à época da contratação era, além de
empregada do cartório, sócia majoritária desta pessoa jurídica, assim como, das empresas Presnot
e Notservice, no mesmo ano de 2010.
Na peça recursal, tratando de tal gasto, o recorrente novamente se limita a alegar
que o lançamento merece revisão relativamente a tal glosa, sem maior aprofundamento.
d) Glosa de Gastos com serviços prestados pelas pessoas jurídicas “Marly Leonardo
Martins ME” e “Mariza Silva Magalhães de Melo”, e reflexos de ISSQN retido na
fonte
Trata-se de contratações para: “a prestação de serviços gerais manutenção de
máquinas e equipamentos” (Marly Leonardo única sócia e irmã do autuado); e “limpeza e
manutenção de impressoras, teclados e gabinetes de computadores” (Mariza Silva). Entendeu a
fiscalização que tais gastos não seriam passíveis de dedução da base de cálculo do IRPF, por não
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
25
estar enquadrados dentre aqueles relacionadas no art. 6° da Lei no 8.134/90, não sendo
consideradas despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, portanto, não estão incluídas entre aquelas essenciais, indispensáveis e
imprescindíveis.
Aduz o recorrente que se trata de dispêndios com a manutenção da estrutura de TI
em funcionamento ininterrupto, em valores perfeitamente dentro dos patamares praticados no
mercado e que somente teriam sido desconsiderados pelo fato da fiscalização relegar a plano
inferior os recursos de informática, interpretando-os indevidamente como despesas
desnecessárias, merecendo assim, revisão também com relação a tais glosas para manutenção da
dedução.
Em que pese argumentos em sentido contrário do recorrente, as glosas procedidas
pela fiscalização, relativamente aos gastos com serviços prestados pelas pessoas jurídicas objeto
do presente subitem 2,3, tiveram como principal fundamento, o entendimento de que os serviços
constantes dos respectivos contratos de prestações de serviços não estariam incluídos dentre
aqueles passíveis de dedução, nos termos do art. 6° da Lei no 8.134 de 1990, por não se
caracterizarem como despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. O tema foi precisamente abordado na decisão recorrida nos seguintes termos:
Neste momento é de vital importância diferenciarmos aqui os gastos que
incrementam os lucros do contribuinte daquelas despesas necessárias e
imprescindíveis para a manutenção da fonte produtora.
Existem custos que até podem contribuir para que haja um certo acréscimo nos
lucros. É natural que se infira que ao contratar empresas que auxiliam na gestão
do tabelionato e/ou prestem consultoria, pode hipoteticamente resultar num
incremento das receitas do cartório. Todavia, quaisquer dessas despesas não se
revestem da natureza de custeio como a legislação tributária determina, pois a
atividade do tabelião não depende dos gastos com aquelas empresas.
Diferentemente, as despesas de custeio são necessárias para que a receita
continue sempre ativa. Nesta situação temos, por exemplo, o aluguel de um
imóvel utilizado, a respectiva energia elétrica, o material de escritório com vida
útil inferior a um ano (papel, caneta, lápis, etc), salários dos funcionários com
vínculo empregatício, entre outras.
Percebe-se que nas duas situações as despesas contribuem de alguma forma na
obtenção das receitas. Porém, o primeiro tipo de gasto acarreta um incremento
no lucro, já o segundo se refere às despesas indispensáveis para que a atividade
profissional não se interrompa, ou seja, trata-se de despesas necessárias à
percepção da receita e manutenção da fonte produtora.
As despesas com limpeza e manutenção de impressoras, teclados e gabinetes de
computadores, bem como manutenção de estrutura de TI, se enquadram como
aplicações de capital, pois seguem a mesma natureza dos seus respectivos bens.
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
26
As despesas com aplicações de capital se referem a bens imobilizados, tangíveis
(moveis, utensílios, estruturas de TI) ou intangíveis (programas de computadores),
que possuem vida útil superior a um ano, como computadores, impressoras e
teclados, lembrando que programas de computador são bens intangíveis.
As aplicações de capital por serem gastos empregados em algo que se aproveitará
em mais de um exercício, não são dedutíveis como despesas de custeio.
Por conseguinte, não podem ser dedutíveis no livro caixa as despesas
supracitadas.
O autuado requer a dedução de ISSQN e demais tributos:
* ISSQN retido na fonte que trata do imposto sobre serviços recolhido
diretamente ao Fisco Municipal de Belo Horizonte quanto aos serviços
questionados no item anterior. A glosa deste item é mero reflexo da glosa
indicada no item acima, sendo glosa "acessória" que deverá ser
desconstituída ao se cancelar o item anterior;
* Reclama da glosa de despesas com o pagamento de tributos
indispensáveis ao funcionamento regular do serviço notarial. Afinal, trata-
se do pagamento dos tributos federais incidentes sobre a atividade.
Como bem informado pelo interessado, a despesa com ISSQN tem relação com os
gastos em face das empresas acima citadas cujos gastos foram considerados não
dedutíveis, sendo, então, crucial preservar a glosa praticada pela fiscalização.
Para efeito da dedução da base de cálculo do IRPF, as despesas devem ser
necessárias à percepção da receita, assim como, à manutenção da fonte pagadora, conforme
explicitado na SC Cosit no 210/2018, onde foi ainda salientado, que as exigências não são
alternativas, e sim cumulativas, ou seja, as despesas, além de serem necessárias à percepção da
receita, devem também ser necessárias à manutenção da fonte pagadora, de forma concomitante.
Analisando sob a ótica dos gastos necessários à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, conforme previsto em Regulamento e definições
contida no Parecer Normativo acima referenciado e SC Costi no 210/2008, que esclarece ser o
gasto necessário, quando essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das
atividades, e que estejam vinculados com as fontes produtoras de rendimentos, devendo ainda,
de forma concomitante, se verificar comumente no tipo de operação, apresentando-se de forma
usual, costumeira ou ordinária, forçoso concluir que os gastos com serviços contratados das
pessoas jurídicas analisados no presente subitem não atendem, de forma cumulativa, a tais
requisitos. Nesse sentido o art. 299 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época
dos fatos:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
27
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
(...)
Especialmente no que se refere aos gastos com consultoria e manutenção de bens
de informática, o tema foi objeto de apreciação deste Colegiado, em recente decisão, por meio do
Acórdão 2101-003.117, de 07/04/2025, relatoria da Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa,
onde destaco o seguinte excerto:
(...)
C) DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA Na peça impugnatória, a
contribuinte argumentou que os serviços de manutenção e consultoria em
informática são imprescindíveis para a atividade exercida pela serventia, uma vez
que o bom funcionamento dos sistemas e dos computadores é essencial para
prestar as informações legalmente devidas ao Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro.
Ressalte-se que para classificar as despesas com manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos de informática, recorre-se ao princípio de que o
acessório segue o principal, ou seja, os gastos de manutenção de bens têm a
mesma natureza jurídica que os gastos para a assunção da posse dos bens
reparados (despesas classificadas como ativo fixo). Assim, a Fiscalização incluiu a
manutenção de equipamentos, assistência técnica, reposição de peças
desgastadas como despesas não dedutíveis, por serem classificadas no ativo fixo.
Desse modo, as despesas escrituradas em livro-caixa referentes à manutenção em
computadores não são consideradas dedutíveis para fins de Imposto de Renda,
por se tratar de manutenção de bem pertencente ao Ativo Imobilizado/Ativo Fixo.
Baseado nos fundamentos acima explicitados, concluo que os gastos com os
serviços constantes dos contratos de prestações de serviços das pessoas jurídicas analisados no
presente Tópico, não estão incluídos dentre aqueles passíveis de dedução, nos termos do art. 6°
da Lei no 8.134 de 1990, por não se caracterizarem como despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, devendo ser mantida a glosa procedida
pela fiscalização e correspondentes reflexos do ISSQN retido na fonte.
2.4 - Dedução indevida de despesas escrituradas em Livro-Caixa –
Glosa de gastos com honorários advocatícios
Foram glosados os gastos declarados pelo contribuinte com honorários
advocatícios, uma vez que, segundo a autoridade lançadora, os serviços prestados por tais
empresas também não caracterizariam como: "...necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, (inciso III do art. 6o da lei referida), já que os trabalhos do Serviço
Notarial podem ser realizados independentemente desses ônus”.
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
28
Sustenta o recorrente que as três contratações estão atreladas ao desempenho
regular e elementar das atividades do serviço notarial, enquadrando-se no inciso III do art. 6o da
Lei 8.134/90, sendo despesas de custeio imprescindíveis para a manutenção do Tabelionato.
Acresce que ser comum a cartórios terem advogados contratados em regime celetista e ainda
mais usual que serviços advocatícios sejam terceirizados, aumentando a eficácia das atuações em
demandas judiciais específicas, sendo: “...inegável a relevância da atuação dos advogados visando
à sequência normal das atividades da serventia. Trata-se de novo ponto de necessária reforma da
decisão.”
Trata-se dos contratos firmados com os seguintes escritórios de advocacia: Carvalho
Dias & Pinheiro Advogados Associados; Léucio Leonardo Advogados Associados; e Humberto
Theodoro Júnior Advogados Associados, que se encontram anexados aos autos, por cópia (e.fls.
379/381, 382/384 e 385/388).
a) Carvalho, Dias & Pinheiro Advogados Associados – objeto: “Assunção de todos
os problemas jurídicos e administrativos do contratante até o limite de 15
(quinze) processos ativos cujo valor não seja superior a R$ 30.000,00.(...) O
Presente contrato abrange atuações em procedimentos cíveis, tributários e
administrativos...”;
b) Léucio Leonardo Advogados Associados – objeto: “...serviços de advocacia
consistentes no acompanhamento, durante a sua fase de liquidação e execução,
do trâmite processual das seis ações trabalhistas movidas ao CONTRATANTE no
âmbito das Varas do Trabalho de Belo Horizonte e Tribunal do Trabalho da 3a
Região.”;
c) Humberto Theodoro Júnior Advogados Associados – objeto: “...prestar serviços
jurídicos para a defesa dos interesses do contratante nos autos da ação civil
pública movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerias X Estado de
Minas Gerias e outros - Proc. n. 0024.09.586.988-9...”. Segundo consulta pública
ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, trata-se de ação civil pública, proposta
pelo Ministério Púbico, em desfavor do autuado, onde se requer: “...a
declaração de nulidade do ato administrativo de delegação efetiva de Maurício
Leonardo no cargo de Tabelião do 8° Ofício de Notas da Comarca de Belo
Horizonte...”.
A glosa dos valores despendidos com os escritórios de advocacia objeto do presente
subitem foi mantida pela decisão recorrida, sob entendimento de que teria agido corretamente a
autoridade lançadora, ao considerar que tais gastos não seriam despesas essenciais ao
desempenho da atividade do tabelião, mediante os seguintes fundamentos:
No que diz respeito aos gastos com advogados, mais uma vez há que se dar razão
à autoridade tributária. A norma legal vigente dispõe que somente podem ser
deduzidas as despesas de custeio necessárias à manutenção da fonte produtora.
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
29
As despesas de custeio são aquelas que possuem relação direta com a atividade
fim desempenhada pelo sujeito passivo.
As despesas de custeio não são esporádicas, muito pelo contrário, tais gastos
precisam existir, em tempo integral, para que a atividade profissional seja
desempenhada.
Dessa forma, é necessário esclarecer que os gastos com os salários dos
funcionários com vínculo empregatício, por exemplo, são dedutíveis como
despesas de livro caixa, pois são despesas de custeio.
É imperativo salientar que um cartório necessita pagar salários aos seus
empregados para que a atividade se concretize. Porém, se porventura um
advogado tiver que ser contratado para defender o cartório numa ação
trabalhista, esse gasto não tem um vínculo direto com a atividade profissional,
sendo uma despesa casual que não se pode confundir com os proventos e
encargos trabalhistas gerados pelos funcionários que exercem a atividade fim do
cartório.
De mesmo modo, os honorários advocatícios cujo objetivo foi o auxílio do
autuado num processo tributário, administrativo ou mesmo contra o Ministério
Público, também não podem ser enquadrados como uma despesa de custeio
necessária à percepção da receita.
Por exemplo, se o cartório resolver ingressar com uma ação judicial contra a
cobrança de um tributo pelo Estado de Minas Gerais, é completamente justa a
atitude do impugnante. Entretanto, é notoriamente claro que essa despesa não
pode ser caracterizada como um gasto imprescindível para a manutenção da
fonte produtora, pois em nenhum momento se pode inferir que o cartório só
poderá exercer sua atividade caso entre na justiça para não recolher um tributo
específico.
Novamente há que se destacar que a despesa acima discutida é algo desvinculado
da atividade fim do cartório, sendo um gasto que o reclamante resolveu assumir,
mas que não lhe dá o direito à dedução na base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física.
Outra vez é vital ressaltar que esse tipo de despesa pode até vir a contribuir de
alguma forma na obtenção das receitas. Porém, esse gasto acarreta um
incremento no lucro, já as despesas de custeios, que são dedutíveis, se referem às
despesas indispensáveis para que a atividade profissional não se interrompa, isto
é, trata-se de gastos necessários à percepção da receita e manutenção da fonte
produtora, o que não é o caso dos pagamentos dos referidos honorários
advocatícios.
Portanto, os pagamentos de honorários advocatícios supracitados não podem ser
deduzidos a título de despesas de livro caixa do cartório, estando correto o
trabalho desenvolvido pela fiscalização.
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
30
Por meio da SC Cosit no 210, de 2018, a Coordenação Geral de Tributação da RFB se
manifestou no sentido de que pagamentos efetuados por titulares de serviços notariais e de
registro, a escritório de advocacia, poderiam ser dedutíveis da base de cálculo do IRPF, desde que,
consistam em despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
Analisando sob a ótica dos gastos necessários à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, conforme previsto em Regulamento, e cominado com
a definição contida no Parecer Normativo acima reproduzido, que esclarece ser o gasto
necessário, quando essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das
atividades, e que estejam vinculados com as fontes produtoras de rendimentos, devendo ainda,
de forma concomitante, se verificar comumente no tipo de operação, apresentando-se de forma
usual, costumeira ou ordinária, forçoso concluir que os gastos com serviços advocatícios acima
relacionados não atendem, de forma cumulativa, a tais requisitos. Nesse sentido o art. 299 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
O contrato firmado com o escritório “Carvalho, Dias & Pinheiro Advogados
Associados”, apresenta objeto extremamente genérico, ao prever a: “Assunção de todos os
problemas jurídicos e administrativos do contratante...”, abrangendo atuação em procedimentos
cíveis, tributários e administrativos. Nos termos frisados no julgamento de piso, seria plenamente
justificável o contribuinte ingressar com uma ação judicial contra a cobrança de determinado
tributo, entretanto, tal despesa não pode ser caracterizada como um gasto imprescindível para a
manutenção da fonte produtora, pois em nenhum momento se pode inferir que o cartório só
poderá exercer sua atividade caso entre na justiça para não recolher um tributo específico. O
mesmo raciocínio se aplica a eventuais causas cíveis e/ou administrativos, ou mesmo em
processos em que consta como demandado, a exemplo do que será demonstrado na sequência.
Portanto, não se demonstrou que o contrato firmado com o escritório “Carvalho, Dias & Pinheiro
Advogados Associados” não trata de serviços que atendem, simultaneamente, aos requisitos de
ser necessários à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, motivo pelo qual,
deve ser mantida a glosa dos respectivos valores.
Quanto ao contrato firmado com o “Léucio Leonardo Advogados Associados”, tem
por objeto específico o acompanhamento do trâmite processual de seis ações trabalhistas
movidas em desfavor do autuado, no âmbito da Justiça Especializada do Trabalho. A toda
evidência, não se trata de dispêndio comum à atividade cartorária e necessário à prestação do
serviço ou manutenção da fonte produtora, não possuindo qualquer vínculo direto com a
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
31
atividade exercida pelo autuado. Ademais, trata-se de gasto específico e casual, que não se
confunde com os proventos e encargos trabalhistas gerados pelos funcionários que exercem a
atividade fim do cartório. Mais uma vez, não se constatando tratar-se de gasto necessário à
atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, deve ser mantida a glosa de tais
valores.
No que se refere ao escritório “Humberto Theodoro Júnior Advogados Associados”,
o contrato firmado possuía como objeto específico o acompanhamento de ação civil pública,
proposta pelo Ministério Púbico, em desfavor do autuado, onde se buscava: “...a declaração de
nulidade do ato administrativo de delegação efetiva de Maurício Leonardo no cargo de Tabelião do
8° Ofício de Notas da Comarca de Belo Horizonte...”
Os gastos com o escritório advocatício incorrido pelo contribuinte para tentativa de
sua manutenção na titularidade do cartório, é despesa pessoal, particular do contribuinte, e não
se podem confundir com aquelas necessária à realização das transações ou operações exigidas
pela atividade cartorial. Não se trata, na espécie, de dispêndio necessário à atividade cartorária e
tampouco tais gastos são incorridos para a realização das normais transações ou operações
exigidas por tal atividade, não sendo essenciais para o exercício da profissão e não se verificando
comumente, de forma usual e costumeira. A titularidade cartorial é condição antecedente à
atividade, somente podendo o interessado exercer tal mister após devidamente investido no
cargo. Da mesma forma os esforços e dispêndios para manutenção da titularidade; não podendo
tais gastos ser rotulados como indispensáveis à percepção das receitas e manutenção da fonte
produtora, por se relacionarem a um pré-requisito ao exercício da atividade cartorária. Portanto,
sem razão o recorrente, devendo ser mantida a glosa procedida pela fiscalização, relativamente
aos serviços prestados pelo escritório “Humberto Theodoro Júnior Advogados Associados”.
2.5 - Dedução indevida de despesas escrituradas em Livro-Caixa –
Glosa de gastos com telefonia celular
Foi procedida à glosa pela fiscalização dos gastos declarados em Livro-Caixa com
serviços de telefonia celular, por se entender que, ainda que realizados por pessoas vinculadas ao
cartório, o uso dos celulares não ocorreu a serviço da atividade cartorial, mediante as seguintes
constatações:
 Dentre os serviços relacionados nas faturas, os que representam o maior
custo são os discriminados como “utilização de serviços de dados”,
“acesso internet”, “Blackberry Ilimitado” e “Tim Connect Fast”, referentes
a acesso, por celular, a internet e redes sociais (Messenger, Twitter e
Facebook), o que não pode ser enquadrado no conceito repisado de
necessário (essencial, indispensável, imprescindível, inevitável);
 Outro serviço bastante utilizado pelos usuários dos celulares acima
relacionados, e que se encontra fartamente discriminado nas faturas
apresentadas, é o de torpedos (“Tim Torpedo”, “Nextel Torpedo” e Vivo
Torpedo SMS”) que não pode ser considerado inevitável;
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
32
 Também chama a atenção a quantidade de “Chamadas em Roaming”
referentes a ligações realizadas e recebidas em outras cidades fora da
cidade de jurisdição do cartório (a maioria realizada de cidades do norte
de Minas, como Montes Claros, Verdelândia e Luislândia). O contribuinte
deduziu, também, despesas referentes a telefone celular da operadora
VIVO com o DDD 38, da região de Corinto/MG, com ligações realizadas
dessa cidade para várias outras. Constam, ainda, várias chamadas em
“Roaming Internacional” – ligações em visita a outros países. Pela
natureza das ligações, não há como enquadrá-las na situação de
indispensáveis;
 Nas faturas em comento, foram identificadas dezenas de ligações
realizadas após o horário de expediente, demonstrando não ser tais
ligações imprescindíveis ao funcionamento do cartório;
 E finalmente, várias são as chamadas efetuadas em dias sem expediente
no cartório (sábados e domingos), o que demonstra que as ligações não
podem ser enquadradas como essenciais.
Em sua defesa, questiona o recorrente qual seria o critério definidor de que uma
ligação efetuada às 19h a partir de um telefone fixo, instalado no serviço notarial, seria
presumidamente relacionada ao serviço, podendo ser deduzida da base de cálculo do IRPF,
enquanto outra ligação, às 14:30h, a partir de um telefone celular, não estaria vinculada ao
trabalho. Assevera estar claro que a fiscalização admitiu todas as ligações originadas de telefone
fixo e recusou todas as demais ligações originadas de aparelhos celulares, mesmo se verificando
cada vez mais intenso o uso dos aparelhos celulares, sendo certo que o tabelião e seus substitutos
precisariam estar sempre acessíveis, para atender às demandas e dúvidas surgidas no âmbito da
serventia. Salienta que, até mesmo a modalidade de teletrabalho já é realidade e rotina nas
serventias extrajudiciais, sendo o tema regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça, por
meio dos Provimentos 55/16 e 69/1810. ́Destarte, novamente questiona se a premissa adotada
pela fiscalização seguiria válida, ainda que atrelada a realidades não mais vigentes nas práticas
cotidianas. Nesse ponto, o recorrente cita e reproduz o art. 26 do Decreto no 7.574, de 2011,
assim como julgados administrativos, afirmando que, diferentemente do entendimento da decisão
recorrida, caberia ao fisco o ônus da prova de que o uso da telefonia celular não teria ocorrido por
necessidade da serventia cartorial.
Nos termos apontados na decisão recorrida, foi demonstrado pela fiscalização que a
maior parte dos custos de telefonia celular se deu com rede de dados de Internet, redes sociais,
torpedos, SMS, ligações realizadas e recebidas em outras cidades, que não a da sede do cartório e
chamadas em dias sem expediente no tabelionato. Concluiu-se assim, que o uso de celular não
seria imprescindível para o funcionamento do cartório, já que poderia funcionar normalmente
sem a utilização do respectivo celular. Injustificada a alegação de suposta inobservância do
comando do art. 26 do Decreto no 7.7574/201; a uma, porque tal normativo trata da veracidade
dos fatos registrados com observância das disposições legais. Ora, a mera escrituração em Livro-
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
33
Caixa de fatura de telefonia celular não tem o condão de criar um fato e, tampouco, incontestável;
noutro giro, verifica-se que a fiscalização trouxe aos autos claras evidências de que a utilização dos
telefones celulares não se dava a serviço da atividade cartorial, nos termos dos trechos acima
reproduzidos do TVF (e.fls. 23/25). Caberia assim, ao autuado, para o fim de corroborar seus
argumentos, apresentar documentos e fatos que entendesse capazes de comprovar o efetivo uso
dos serviços celulares aos serviços cartoriais. Ônus do qual não se desincumbiu, devendo ser
mantida a glosa relativa aos gastos com telefonia celular.
2.6 - Dedução indevida de despesas escrituradas em Livro-Caixa –
Glosa de gastos com locomoção e transporte
Trata-se de glosa dos valores relativos a despesas com utilização de táxi, registradas
no Livro-Caixa.
Aduz o recorrente tratar-se de gastos usuais, por atos praticados pelo serviço
notarial fora do endereço físico da serventia, demandando deslocamentos pontuais, sendo tal
prática reconhecida, citando como exemplo, o art. 146 do Provimento 260/2013, da Corregedoria
Geral de Justiça de Minas Gerais, devendo ser admitidas tais despesas de locomoção, sendo os
deslocamentos necessários à percepção de receitas.
A dedução do IRPF de gastos com transporte pelos titulares de serviços notariais e
de registro, possui expressa vedação na legislação tributária, conforme o § 1o e alínea “b”, do art. 51
da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 (vigência à época dos fatos), atual §
1o inciso II, do art.104 da IN RFB no 1500, 29 de outubro de 2014. Confira-se:
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001:
(...)
Art. 51. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro deve registrar as
receitas e as despesas em livro Caixa, podendo deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade, as despesas escrituradas, a saber:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à
retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários,
judiciais e extrajudiciais;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem assim
a despesas de arrendamento;
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
34
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo, quando correrem por conta deste;
(...)
Instrução Normativa RFB no 1500, de 29 de outubro de 2014:
Seção VI
Das Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 104. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os leiloeiros, poderão
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à
retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários,
judiciais e extrajudiciais;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora; e
IV - as importâncias pagas, devidas aos empregados em decorrência das relações
de trabalho, ainda que não integrem a remuneração destes, caso configurem
despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
observado o disposto no § 5o.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II - a despesas de locomoção e transporte, salvo, no caso de representante
comercial autônomo, quando o ônus tenha sido deste;
Conforme os comandos normativos acima reproduzidos, somente são dedutíveis as
despesas de transporte e locomoção incorridas pelos representantes comerciais autônomos,
situação que não se coaduna com a atividade cartorial desenvolvida pelo recorrente, devendo ser
mantida a glosa relativa a tais gastos.
2.7 - Dedução indevida de despesas escrituradas em Livro-Caixa –
Glosa de gastos com alimentação
Foram glosados os valores escriturados sob o título “VALE REFEIÇAO”, referente a
pagamentos efetuados à empresa Ticket Serviços S/A, pela aquisição de ticket refeição para
funcionários; assim como, os gastos registrados sob o histórico “PGTO DESPESAS C/ LANCHES E
REFEIÇOES CONF. NOTAS DIVERSAS NO MÊS”, referentes a aquisições de salgados (pasteis,
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
35
empadas, pão de queijo), refrigerantes e fast food (cachorro-quente, hambúrguer, batata frita,
pizza).
Alega o recorrente tratar-se de despesas com alimentação dos funcionários,
referentes a “vale-refeição” e “lanches e refeições”, sendo a maioria em valores pagos à pessoa
jurídica Ticket Serviços S/A e que configuram política de incentivo aos trabalhadores. Cita e
reproduz trechos da Solução de Divergência – SD COSIT no 17, de 14.03.2017 e do Ato Declaratório
Interpretativo – ADI RFB no 3/2017, que afirma corroborarem seu entendimento. quanto à
dedutibilidade de tais despesas.
Constatada franca divergência de interpretação da legislação tributária, a
Coordenação Geral de Tributação da RFB, por meio da SD Costi no 17, de 2017, firmou o
entendimento, em caráter vinculante, de que os valores pagos aos empregados a título de
alimentação, bem como de planos de saúde, destinados indistintamente a todos os funcionários,
podem ser deduzidos da receita decorrente do exercício de atividade de cunho não assalariado,
inclusive aquela desempenhada por titulares de serviços notariais e de registro, desde que
devidamente comprovadas mediante documentação idônea e escrituradas em livro Caixa.
Verifica-se assim, que podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF as despesas escrituradas
pelo recorrente sob o título “VALE REFEIÇAO”, referente a pagamentos efetuados à empresa
Ticket Serviços S/A, pela aquisição de ticket refeição para seus funcionários. Nesse sentido a atual
redação do art. 104, § 6o, da Instrução Normativa – IN RFB no 1500, de 2014, incluído pela IN RFB
no 1753, de 2017:
Art. 104. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os leiloeiros, poderão
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
(...)
§ 6o As despesas com vale-refeição, vale-alimentação e planos de saúde
destinados indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante
documentação idônea e escrituradas em livro Caixa, podem ser deduzidas dos
rendimentos percebidos pelos titulares de serviços notariais e de registro para
efeito de apuração do imposto sobre a renda mensal e na DAA. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
Entretanto, tal conclusão não se aplica aos gastos relativos ao histórico “PGTO
DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇOES CONF. NOTAS DIVERSAS NO MÊS”, referentes a aquisições de
salgados (pasteis, empadas, pão de queijo), refrigerantes e fast food (cachorro-quente,
hambúrguer, batata frita, pizza), uma vez que não se subsomem à hipótese tratada da SD Costi no
17/2017 (valores pagos aos empregados a título de alimentação) e por não se enquadrarem no
conceito de despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
36
Nesses termos, devem ser restabelecidas as despesas escrituradas pelo recorrente
sob o título “VALE REFEIÇAO”, referente a pagamentos efetuados à empresa Ticket Serviços S/A,
pela aquisição de ticket refeição para seus funcionários.
2.8 - Dedução indevida de despesas escrituradas em Livro-Caixa –
Glosa de gastos com instrução
Foi glosado o gasto escriturado em Livro-Caixa sob a rubrica
“TREINAMENTO/INSTRUÇÃO DE PESSOAL”, referente a pagamentos efetuados ao Pitágoras
Sistemas de Educação Superior Sociedade Ltda, de mensalidades, no curso de direito da aluna de
nome Jihrane. Constatou-se que se trata de funcionária do serviço notarial, entretanto, a despesa
não foi acatada como dedutível da base de cálculo do IRPF, por entender não se enquadrar no
conceito de despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte
pagadora.
Afirma o recorrente tratar-se de despesa incorrida no interesse/necessidade da
serventia, por ser escrevente de confiança do recorrente, assim, em linha muito semelhante ao
visto em relação à alimentação, de parcela da remuneração da funcionária. Acresce que, ainda
que não seja considerado salário, propriamente dito, nos termos do art. 458, § 2o, II da CLT, vale
lembrar que o conceito de remuneração seria mais amplo do que o de salário, sendo que a
legislação tributária faria menção à remuneração, e não a salário, aspecto que entende não foi
considerado pela decisão recorrida.
No item 35 da já citada SD Costi no 17, de 2017, foi definido um critério lógico para
se verificar a dedutibilidade de despesas de custeio, lastreado no PN Cosit no 11, de 1992. Firmou-
se o entendimento de que os salários indiretos pagos aos empregados, quando acrescidos às suas
respectivas remunerações, na forma do art. 74, § 1o, da Lei no 8.383, de 1991, integrariam os
rendimentos tributáveis da pessoa física, constituindo despesas dedutíveis do empregador, com
respaldo no art. 191 do RIR/1980 (art. 299 do RIR/1999). Ocorre que o pagamento das
mensalidades escolares tratado neste Tópico não atende às especificações delimitadas na SD Cosit
17/2017, ademais, sublinhou-se na decisão recorrida ser estritamente subjetivo afirmar que a
instrução de uma funcionária contribuiria financeiramente para o tabelionato e que tal despesa
não se reveste da natureza de custeio como a legislação tributária determina, pois a atividade do
tabelião independe de uma funcionária ter se graduado em direito. Também merece destaque o
comando do art. 104, inc. IV da IN RFB 1500, de 2014, incluído pela IN RFB no 1756, de 2017:
Art. 104. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os leiloeiros, poderão
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
(...)
IV - as importâncias pagas, devidas aos empregados em decorrência das relações
de trabalho, ainda que não integrem a remuneração destes, caso configurem
despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
37
observado o disposto no § 5o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1756, de 31 de outubro de 2017]
Segundo inc. IV, acima reproduzido, mesmo as importâncias pagas aos empregados
em decorrência das relações de trabalho, somente seriam deduzidas caso configurassem despesas
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Deve assim, ser mantida a
glosa relativa a tal gasto.
2.9 - Dedução indevida de despesas escrituradas em Livro-Caixa –
Glosa de gastos com carnê-leão e ISSQN
Foram glosados pela fiscalização os valores escriturados pelo autuado a título de
pagamento do IRPF mensal (carnê-leão) e depósitos judiciais de ISSQN, conforme subitens 2.7.1.9
e 2.7.1.13, do TVF, abaixo reproduzidos:
2.7.1.9 Despesas com Pagamento do Carnê-leão:
Consta, na escrituração do contribuinte, a dedução de despesas em conta
denominada “CARNE LEAO PAGO”, referentes ao pagamento do imposto de renda
sob a forma de Recolhimento Mensal Obrigatório (Carnê-leão). Foi constatado
pela fiscalização que o imposto pago pelo contribuinte em um mês foi deduzido
da base de cálculo do imposto a pagar no mês seguinte.
Consta, ainda, a dedução de valores informados como “VR. REF. PGTO DARF CÓD.
1279 PARCELAMENTO IRPF”, referente a pagamentos mensais de parcelamento
do imposto de renda efetuado pelo contribuinte ao abrigo da Lei no 11.941/09.
Não existe previsão legal para a dedução, a título de despesas, do imposto de
renda da pessoa física. Nem do que foi efetivamente pago, muito menos daquele
que não foi pago pelo contribuinte na época devida, sendo objeto de
parcelamento especial.
Desse modo, foi efetuada a glosa no valor de R$ 44.173,35, concernente a esta
despesa.
(...)
2.7.1.13 Despesas com Depósitos Judiciais:
O depósito judicial de tributo municipal não é dedutível da base de cálculo do
IRPF, por não configurar despesa de custeio.
Nos termos do inciso II do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), o depósito judicial de tributo é causa de suspensão de exigibilidade do
crédito tributário. Os valores depositados judicialmente assim permanecem até o
desfecho da ação, quando então podem ser devolvidos ao depositante ou
convertidos em renda pelo ente competente.
Assim, o valor de R$ 68.415,48, indevidamente deduzido pelo contribuinte, foi
glosado pela fiscalização.
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
38
Informa o recorrente tratar-se do pagamento dos tributos federais incidentes sobre
a atividade (IRPF), bem como a quitação (e não mero “depósito”) do ISSQN incidente sobre os
serviços notariais e de registro, que considera enquadrados no art. 6o, III da Lei 8.134/90.
Acrescenta que, em relação ao ISSQN, foi celebrada transação (modalidade de extinção do crédito
tributário, a teor do art. 156, do CTN) entre o Município de Belo Horizonte e o 8o Ofício de Notas,
formalizada no “processo de transação” no 01.100.757/13-60, cujo instrumento foi anexado aos
autos juntamente com a peça impugnatória (documento 6 - Termo de Transação – Processo de
Transação no 01.100.757/13-60).
Conforme asseverado pela autoridade fiscal lançadora, não há previsão legal que
autorize a dedução, a título de despesas de custeio, do imposto de renda da pessoa física, uma vez
que não se trata de gasto necessário à percepção das receitas e manutenção da fonte produtora.
O imposto sobre a renda devido pela pessoa física titular do cartório é um tributo pessoal, que não
se confunde com o exercício da titularidade cartorial e, repise-se, não se trata de um gasto
indispensável à percepção da receita ou manutenção da fonte produtora. Ademais, tal tributo
decorre de todos os rendimentos havidos pelo contribuinte durante o período de apuração, que
podem, ou não, ser oriundos da atividade cartorial, tais como, rendimentos de aluguel, ou
qualquer outra remuneração havida pelo declarante. Conforme orienta o Manual de
Preenchimento do IRPF: “A despesa de custeio deve preencher os requisitos de necessidade,
normalidade, usualidade e pertinência, sendo despesa necessária aquela que, em não se
realizando, impediria o beneficiário de auferir a receita ou a afetaria significativamente, com
reflexo na manutenção da fonte produtora.” Noutro giro, deve ser frisado o fato de que o imposto
sobre a renda é um tributo devido por todas as pessoas físicas, observadas as prescrições legais,
não se tratando assim, de uma obrigação específica do titular cartorial necessária à prestação dos
serviços ou à manutenção da fonte produtora da receita, motivo pelo qual deve ser mantida a
glosa relativa ao IRPF indevidamente deduzido pelo autuado.
Segundo consta do TVF, no subitem 2.7.1.13 (.e.fl. 28), o contribuinte teria deduzido
em Livro-Caixa, de forma indevida, valores relativos a depósitos judiciais de tributo que se
encontrava com a exigibilidade suspensa nos termos do inc. II do 15 do Código Tributário Nacional
– CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).
Em sua defesa, afirma o contribuinte tratar-se de quitação (e não mero “depósito”)
do ISSQN incidente sobre os serviços notariais e de registro, informando ainda, que teria celebrada
transação entre o Município de Belo Horizonte e o 8o Ofício de Notas, formalizada no “processo
de transação” no 01.100.757/13-60, cujo instrumento foi anexado aos autos juntamente com a
peça impugnatória (documento 6 - Termo de Transação – Processo de Transação no
01.100.757/13-60), devendo ser considerada tal despesa, posto que enquadrada no disposto no
art. 6o, inc. III, da Lei no 8.134/1990.
Consta dos autos, às e.fls. 2378/2386, o Termo de Transação – Processo de
Transação no 01.100.757/13-60, firmado pelo autuado e representantes do Município de Belo
Horizonte, onde consta transação dos créditos de lançamentos de ISSQN relativos aos períodos de
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
39
janeiro/2007 a dezembro/2008 e janeiro/2009 a fevereiro/2013. Entretanto, referido documento
foi assinado em 09/10/2013, constando ainda, na Cláusula Quarta, item II, o direito do Município:
“...de levantar os valores dos depósitos judiciais dados em garantia, ou em pagamento do imposto
devido nas competências mensais do período de Janeiro/2009 a Fevereiro/2013, promovidos nos
processos judiciais de n° 0024094817194 e 1.0000.09.506192-5/000, os quais serão incorporados
ao Erário Público com os respectivos acréscimos dos rendimentos da conta judicial,...”
Portanto, a análise do Termo de Transação, trazido aos autos pelo próprio
contribuinte, deixa claro o fato de que, no ano de 2010 (período objeto da autuação), o autuado
não teria efetuado pagamentos a título de ISSQN, posto que vinha efetuando depósitos judiciais
dos valores de referido imposto, que se encontrava em discussão judicial e com exigibilidade
suspensa. Somente em outubro/2013 o contribuinte firmou o citado Termo de Transação, de
forma que é incontestável o fato de que, no ano de 2010, apenas teria procedido aos depósitos
judiciais do ISSQN, apesar de ter lançado em Livro-Caixa como despesa incorrida, inobstante de se
encontrar com exigibilidade suspensa.
Conforme apontado pela autoridade fiscal lançadora, os depósitos judiciais não
preenchem os requisitos do inc. III do art. 6o da Lei no 8.134/1990, para sua dedutibilidade no
Livro-Caixa, porquanto, até que ocorra o trânsito em julgado da ação, ou como no presente, onde
houve posterior transação quanto aos valores discutidos, tais depósitos não se caracterizam como
despesas. O comando do inc. III, é taxativo quanto à possibilidade de dedução de despesas de
custeio pagas e, desde que, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, não se trata assim, de qualquer desembolso de caixa. É fato que o IRPF é regido pelo
regime de caixa, devendo, em regra, as receitas e despesas serem computadas no momento do
ingresso, ou do desembolso, dos respectivos valores. Entretanto, há condições a ser observadas,
no caso dos desembolsos, o requisito é que se trate de uma despesa.
Ocorre que o simples depósito em juízo de valores, em que se questiona a efetiva
incidência do tributo discutido, deixa claro que o interessado, no ano objeto da autuação não teria
incorrido, efetivamente, em nenhuma despesa. Na situação ora sob exame, à época de
apresentação da peça recursal ora sob exame é fato que o contribuinte teria firmado o Termo de
Transação com o Município, entretanto, conforme demonstrado, tal documentos foi firmado anos
após da data de ocorrência do fato gerador do IRPF objeto do presente lançamento, deixando
claro que, no ano de 2010 não se tratava de uma despesa incorrida, posto que com exigibilidade
suspensa, de forma que não passível de dedução da base de cálculo do IRPF naquele período de
apuração.
Portanto, deve ser mantida a glosa dos valores relativos aos depósitos judiciais
ocorridos em 2010, com exigibilidade suspensa, em que o contribuinte discutia a incidência do
ISSQN sobre os serviços por ele prestados.
2.10 – Dedução indevida de despesas escrituradas em Livro-Caixa –
Glosa de gastos com aplicação de capital
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
40
Glosados pela fiscalização valores deduzidos em Livro-Caixa pelo contribuinte
relativos à aquisição de bens diversos (máquinas e equipamentos, além de equipamentos de
informativa), cuja vida útil ultrapassava o período de um exercício, que foram considerados como
aplicações de capital e não despesas.
Advoga o recorrente que tais deduções estariam autorizadas pelo art. 3o da Medida
Provisória – MP 460, de 2009, que cria incentivo tributário para que os titulares de serviços de
registro de imóveis efetuem gastos necessários para efetivação do registro eletrônico, dando-lhes
a possibilidade de deduzir da base de cálculo do IRPF, até o ano calendário de 2014, os
investimentos e demais gastos necessários à ativação do disposto na MP 459, de 2009. Apesar do
comando do art. 3o estar direcionado aos titulares de serviços de registro de imóveis, sustenta o
autuado que, por não se tratar de isenção, inaplicável o comando do art. 111, inc. II, do CTN,
devendo ser adotada interpretação teleológica e sistemática do dispositivo legal que autoriza a
dedução dos gastos. Complementa que a MP 460/09 teria sido editada para corrigir pontos
incompletos ou obscuros da MP 459/09, levando à interpretação de que os notários, também
devendo informatizar suas serventias para atender aos ditames na nova legislação, poderiam
igualmente ser contemplados pela legislação que autoriza a dedução das aplicações de capital
glosadas neste auto de infração.
Para análise do presente Tópico, relevante novamente a reprodução do art. 6o da
Lei no 8.134, 1990, que trata das deduções relativas às despesas escrituradas em Livro-Caixa na
apuração do IRPF de quem recebe rendimentos de trabalho não assalariado, inclusive os titulares
dos serviços notariais e de registro:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
O comando dos incisos acima reproduzidos, com especial destaque para o III, é por
demais, explícito quanto aos gastos passíveis de dedução, conforme vem se demonstrando
durante todo o fundamento do presente voto. Temos assim, uma norma geral que autoriza a
dedução apenas de despesas claramente delineadas em seus incisos; a seu turno, o art. 3o da MP
460, de 2009 (convertida na Lei no 12.024, de 2009), trata de uma norma especial, específica,
direcionada exclusivamente aos titulares de serviços de registro de imóveis.
Diferentemente da tese defendida pelo autuado, aplica-se ao presente caso a
norma geral de dedução de despesas, posto que o comando do art. 3o da MP 460/2009 encontra-
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
41
se expressamente direcionado, de forma restritiva, aos titulares de serviços de registro de imóveis,
não havendo possibilidade de extensão a outras serventias por ausência de previsão legal. O
afastamento da norma genérica, pelo princípio da especialidade, somente se autoriza para os
casos especificamente previstos na norma especial, não havendo, na espécie, qualquer
autorização para que o titular de serviço notarial possa deduzir do IRPF gastos com aquisição de
bens (máquinas e equipamentos, além de equipamentos de informativa) cuja vida útil ultrapasse o
período de um exercício, classificáveis como aplicações de capital; devendo ser mantida a glosa de
tais valores.
2.11 – Dedução indevida de despesas escrituradas em Livro-Caixa –
Glosa de gastos não comprovados
Segundo o subitem 2.7.3.1 do TVF, trata-se de valores lançados em Livro-Caixa, na
conta “DEVOLUÇÃO DE EMOLUMENTOS”, sob o histórico “DEVOLUÇÃO DE DESPESAS GERAIS COM
SERV. NOTARIAIS”, que o contribuinte teria informado à fiscalização tratar-se de despesas
incorridas com despachantes, que auxiliavam a serventia na prestação de serviços, conforme
transcrição disponível no item 1.7, também do TVF.
Entende o recorrente que, à vista dos esclarecimentos prestados, os recibos
apresentados deveriam ser considerados suficientes à comprovação de despesas, por ser
claramente necessárias à percepção da receita, não se tratando de enquadramento na despesa
com pessoas com vínculo empregatício, sendo equivocado o enfoque atribuído pela Delegacia de
Julgamento. Foram reiterados os seguintes esclarecimentos:
Inicialmente necessário esclarecer que os notários (e oficiais de registro), no
desempenho de suas funções, não lidam apenas com o auxílio dos prepostos por
ele contratados, nos termos, principalmente dos artigos 20 e 21 da Lei nr.
8935/94. É comum, no cotidiano das serventias notariais, assim como ocorre em
órgãos públicos, a atuação de despachantes, que, com sua experiência e
disponibilidade, auxiliam as pessoas físicas e jurídicas que buscam serviços
notariais e as próprias serventias na prestação de serviços.
Os lançamentos realizados pelo contribuinte em seu livro caixa e reproduzidos
no Anexo I do Termo de Intimação Fiscal nr. 007/2014, representam as despesas
incorridas com os profissionais referidos no parágrafo anterior. Salientando que
tais trabalhos contribuem para o aumento da receita da serventia. Esse
esclarecimento é válido para todos os lançamentos constantes do Anexo I, já
citado.
As deduções registradas pelo contribuinte e aqui analisadas possuem respaldo na
legislação de regência, como são exemplos o artigo 6o , III da lei 8134/1990, os
artigos 75 e 76 do Regulamento do Imposto de Renda e o Artigo 51 da Instrução
Normativa SRF nr. 15/2001. Afinal, as despesas possuem relação com a percepção
da receita relacionada a cada ato que conta com a participação de um
despachante, in verbis:
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
42
“LIVRO CAIXA DEDUÇÃO. O contribuinte que perceber rendimentos do
trabalho não-assalariado, inclusive de serviços notariais e de registro, a que
se refere o artigo 236 da Constituição, poderão deduzir da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesa de custeio
pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora” (Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Porto Alegre –
8o Turma. Acórdão nr. 10-41-486, de 23.11.2012).
Em relação à solicitação dessa D. Fiscalização, de que sejam apresentadas as
“notas fiscais” que comprovam o pagamento dos valores lançados, o contribuinte
chama a atenção ao fato de que os lançamentos se referem a pessoas físicas,
profissionais autônomos. A comprovação das despesas é feita por meio de
recibos, com indicação do valor pago e da atividade que enseja o dispêndio.
Referidos documentos se encontram sob o poder dessa Fiscalização e podem ser
confrontados com a relação elaborada por V.Sas. no Anexo I.
Considerando a forma como as atividades prestadas por este contribuinte são
remuneradas, não há outro documento, além dos recibos, que comprove a
efetivação das despesas lançadas. Isso porque o contribuinte recebe em espécie,
relevante parte dos valores que lhe são pagos, sendo essa a forma que utiliza para
realizar as despesas com os despachantes (ou seja, também em espécie). Por tal
razão, não há pagamentos em cheques, depósitos em conta ou transferências
bancárias. (negritei)
Segundo afirma o recorrente, trata-se de gastos incorridos com despachantes, que
“...auxiliam as pessoas físicas e jurídicas que buscam serviços notariais e as próprias serventias na
prestação de serviços.”, contribuindo para o aumento da receita da serventia.
Foi asseverado pela fiscalização, que os recibos apresentados, relativos a tais
gastos, não apresentam informações capazes de identificar a origem da despesa, de forma a
enquadrá-la entre aquelas passíveis de dedução relacionadas no art. 6° da Lei no 8.134/90
(remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e respectivos encargos
trabalhistas e previdenciários; emolumentos pagos a terceiros e despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora). Também destacado que:
Se fosse devolução de despesas, os interessados deveriam apresentar os
comprovantes das despesas realizadas, pois, devolução de despesas pressupõe
prestação de contas para reembolso, restituição, ressarcimento, reparação do
valor que foi desembolsado. Tais comprovantes não foram apresentados pelo
fiscalizado, ainda que especificamente intimado.
Assim sendo, as despesas não foram comprovadas com documentação idônea,
nem os esclarecimentos prestados pelo contribuinte foram suficientes para
comprovar a veracidade das despesas escrituradas no Livro Caixa, não sendo
atendido o que preceitua o § 2° do art. 6° da Lei no 8.134/90, anteriormente
transcrito.
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
43
Os recibos acostados aos autos apresentam a seguinte descrição “REFERENTE A
DEVOLUCAO RELATIVAIA ESCRITURA LAVRADA EM NOME DE: ...”, o que corrobora a assertiva da
autoridade lançadora, no sentido de que não apresentam informações capazes de identificar a
origem da despesa, de forma a enquadrá-la entre aquelas passíveis de dedução relacionadas no
art. 6° da Lei no 8.134/90. Também deve ser repisado o trecho da transcrição acima, do TVF, onde
se afirma que, caso se tratasse de devolução de despesas, os interessados deveriam apresentar os
comprovantes das despesas realizadas, pois, devolução de despesas pressupõe prestação de
contas para reembolso, restituição, ressarcimento, reparação do valor que foi desembolsado. Tais
comprovantes não foram apresentados pelo fiscalizado, ainda que especificamente intimado, para
tal.
Considerando que não foi esclarecida a natureza de tais devoluções de despesas e,
por outro lado, que gastos com despachantes não são classificáveis como despesas necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora dos serviços prestados pelas serventias
notariais, correta a glosa procedida pela autoridade lançadora, devendo ser mantida.
3 - Multa isolada cumulada com a multa de ofício de 75% - Aplicabilidade
Pugna o recorrente pelo afastamento da multa isolada, por falta de recolhimento
mensal do imposto (carnê-leão), aplicada no percentual de 50%, cumulada com a multa de ofício
de 75%.
Com relação à cobrança cumulativa da multa por falta de recolhimento, ou
recolhimento a menor, do carnê-leão mensal, e da multa de ofício por pagamento a menor do
IRPF, cabem as seguintes explicações.
Com a edição da Media Provisória - MP no 351 de 22 de janeiro de 2007, convertida
na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de pagamento
ou recolhimento a menor do imposto sobre a renda (75%).
No presente caso, tratando-se de lançamento de crédito tributário de período
posterior à vigência da novel legislação, tem-se como legítima a aplicação da multa isolada por
falta de pagamento do carnê-leão, relativamente ao exercício objeto do presente lançamento
(exercício 2011, ano calendário 2010), devendo ser mantida.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, para restabelecer as deduções da base de cálculo do IRPF: a) do valor de R$
2.095,20, declarado pelo contribuinte em Livro-Caixa a título de gastos com tarifas bancárias; b)
dos valores relativos à contratação de serviços de Internet fixa, oferecidos pela Net Virtua; e c) das
despesas escrituradas pelo recorrente sob o título “VALE REFEIÇAO”, referente a pagamentos
efetuados à empresa Ticket Serviços S/A, pela aquisição de ticket refeição para seus funcionários.
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.184 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725924/2014-22
44

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 2569
DF CARF MF
Original